Tribunal: STM
Processo: 7000365-39.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. HOMICÍDIO TENTADO. RESISTÊNCIA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. NULIDADE. ILICITUDE DA PROVA. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de homicídio tentado e de resistência. A Defesa busca a absolvição do apelante, alegando quatro preliminares e, no mérito, sustenta a existência de bis in idem, em razão de o Apelante estar respondendo a outra ação penal, envolvendo os mesmos fatos; alternativamente, postula a sua absolvição dos crimes de homicídio tentado e de resistência, evocando o princípio do in dubio pro reo, porque inexistentes provas suficientes para a sua condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a regra contida no art. 396 e 396-A ambos do CPPM se aplica no âmbito da Justiça Militar da União; (ii) se a Justiça Militar da União é competente para processar e julgar civis; (iii) se houve cerceamento de defesa; (iv) se houve nulidade por ilicitude da prova; (v) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, de forma superveniente, do crime de resistência; e (vi) no mérito, se existem provas suficientes nos autos que configurem a autoria e a materialidade delitivas do crime de homicídio tentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não aplicação do instituto de Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar da União inexistindo qualquer ofensa à regra constitucional diante da especialização do processo penal militar, acrescentando que o Ministério Público Militar se manifestou contrário à formulação do pleito, homologado pelo Conselho Julgador. Preliminar rejeitada. Unânime.
4. A condição de civil do Réu não afasta a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito. A conduta do Réu se consubstanciou na consumação de crime militar. Rejeita-se a preliminar de incompetência da JMU. Preliminar defensiva de incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar civis rejeitada.
5. O Magistrado Federal, no decorrer da instrução criminal, empreendeu esforços, dentro dos limites legais, para se localizar a testemunha defensiva, a míngua de dados identificadores. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
6. O interrogatório do Indiciado, em fase de inquérito policial militar, observou as regras constitucionais, inclusive o direito de permanecer em silêncio, sob a tutela de um intérprete compromissado, na forma da lei. Preliminar defensiva de nulidade por ilicitude da prova rejeitada.
7. Prescrição da pretensão punitiva estatal, de forma superveniente, no tocante ao crime de resistência, na forma do art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e §§ 1º e 5º, inciso II, e 129, todos do CPM.
8. A autoria, a materialidade e a culpabilidade restaram amplamente configuradas no presente feito, no tocante ao delito de homicídio, previsto no art. 121, § 2º, inciso VII, do CPP, c/c o art. 9º, inciso III, alínea “d”, do CPM, na modalidade tentada, diante do vasto contexto probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria.
Tese de Julgamento: “1.A competência da Justiça Militar da União para processar e julgar civis é mantida. 2. A prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma superveniente, extingue a punibilidade do crime de resistência. 3. Não há que se falar em nulidade processual quando observados os preceitos legais e constitucionais. 4. Incidência do princípio do in dubio pro reo na ausência de provas suficientes aptas a uma condenação.
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 121, § 2º, inciso VII, art. 177.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/09/2025 A
11/09/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000365-39.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JAMES JULIAN HECHEVERRY
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/09/2025, às 13:30, a 11/09/2025, às 18:00, na sequência 10, disponibilizada no
DE de 12/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 14 A 17/10/2024, APÓS O RETORNO DE VISTA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, O
TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL;
POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR
DEFENSIVA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
PROCESSAR E JULGAR CIVIS, POR FALTA DE AMPARO LEGAL; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A TERCEIRA PRELIMINAR DEFENSIVA,
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A QUARTA PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE NULIDADE ALEGANDO CERCEAMENTO DE DEFESA, POR
FALTA DE AMPARO LEGAL; POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A QUINTA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA, POR
FALTA DE AMPARO LEGAL, CONTRA O VOTO DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E DO MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, QUE ACOLHIAM A PRELIMINAR E ANULAVAM O
PROCESSO A PARTIR DO INTERROGATÓRIO DO MENOR JOHN FABER,
APROVEITANDO-SE AS PROVAS E CABENDO, CONSOANTE PLEITEADO, O
PROSSEGUIMENTO DO FEITO, APENAS APÓS A EXTRAÇÃO DA PROVA
ILÍCITA, COM SEU JULGAMENTO POR JUIZ IMPARCIAL E NÃO
CONTAMINADO, NOS TERMOS DO ART. 157, § 5º, DO CPP, C/C O ART. 3º,
ALÍNEA "A", DO CPPM. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA E O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA TRATAVAM
A ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE VIOLAÇÃO AO "NE BIS IN IDEM" COMO
PRELIMINAR, E TRATAVAM A PRESCRIÇÃO DO DELITO DE RESISTÊNCIA
COMO PREJUDICIAL DE MÉRITO. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA LEVANTAVA PRELIMINAR DE NULIDADE
POR AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ESPECIALIDADE E DO FAVOR REI, E

DECLARAVA A NULIDADE DO DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE
ACATOU O PEDIDO DE "EMENDATIO LIBELLI" PROPOSTO PELO MPM PARA
ENTENDER QUE A CONDUTA DO ACUSADO SE SUBSUMIU AO TIPO PENAL
INSCULPIDO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO, C/C O ARTIGO 30, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, NO
QUE FOI ACOMPANHADA PELO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA DEFESA PARA, MANTENDO A
CONDENAÇÃO, REDUZIR A PENA IMPOSTA A JAMES JULIAN HECHEVERRY
(FABIAN DIAZ), PARA 9 (NOVE) ANOS, 7 (SETE) MESES E 6 (SEIS) DIAS DE
RECLUSÃO, TÃO SOMENTE, PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º,
INCISO VII, DO CP, C/C O ART. 30, INCISO II, ART. 9º, INCISO III, "D", ART. 72,
INCISO I, E ART. 73, TODOS DO CPM, E DECLARAR A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE DO APELANTE DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE
RESISTÊNCIA, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL, NA FORMA SUPERVENIENTE, À LUZ DO ARTIGO 123,
INCISO IV, C/C OS ARTIGOS 125, INCISO VII, E §§1º, 5º, INCISO II, E 129,
TODOS DO CPM. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA E O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA ABSOLVIAM O
RECORRENTE JAMES JULIAN HECHEVERRY, COM FULCRO NO ART. 439,
ALÍNEA "E", DO CPPM. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. OS VOTOS DOS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
FORAM COMPUTADOS NA FORMA DO ART. 79, § 6º, DO RISTM. O MINISTRO
GUIDO AMIN NAVES E A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO NÃO
PARTICIPARAM DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Suscitar Preliminar - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Caso ultrapassada a preliminar defensiva anterior, suscito, de
ofício, a nulidade do Decreto condenatório, em razão da violação aos princípios
da especialidade e do favor rei, uma vez que acatou o pedido de emendatio
libelli proposto pelo MPM para entender que a conduta do acusado se subsumiu
ao tipo penal insculpido no artigo 121, § 2º, VII, do Código Penal Brasileiro, c/c
o artigo 30, II, do Código Penal Militar.
Suscitar Preliminar - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.

Não sendo o entendimento da maioria, por fim, suscito prejudicial
de mérito para declarar extinta a punibilidade do recorrente quanto ao delito de
resistência, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art.
125, inciso VII, e art. 129, ambos do Código Penal Militar.

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/10/2024 A
17/10/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000365-39.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: JAMES JULIAN HECHEVERRY
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, APÓS O VOTO DO RELATOR
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO, QUE REJEITAVA A PRELIMINAR,
ARGUIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DE NULIDADE POR
VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, POR FALTA DE AMPARO LEGAL;
REJEITAVA A SEGUNDA PRELIMINAR, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS, SUSCITADA PELA
DPU, POR FALTA DE AMPARO LEGAL; REJEITAVA A TERCEIRA PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE NULIDADE DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL; REJEITAVA A QUARTA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE
NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL; E,
NO MÉRITO, DAVA PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA DEFESA PARA,
MANTENDO A CONDENAÇÃO, REDUZIR A PENA IMPOSTA A HECHEVERRY
JAMER JULIAN (FABIAN DIAZ), PARA 9 (NOVE) ANOS, 7 (SETE) MESES E 6
(SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, TÃO SOMENTE, PARA O CRIME PREVISTO NO
ART. 121, § 2º, INCISO VII, DO CP, C/C O ART. 30, INCISO II, ART. 9º, INCISO III,
"D", ART. 72, INCISO I, E ART. 73, TODOS DO CPM. OS MINISTROS ODILSON
SAMPAIO BENZI (REVISOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL
CARVALHO SILVA ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS
MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA E MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000365-39.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: JAMES JULIAN HECHEVERRY
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO
CRIMINAL.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
HOMICÍDIO
TENTADO.
RESISTÊNCIA.
PRELIMINARES.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. NULIDADE. ILICITUDE DA
PROVA. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de homicídio
tentado e de resistência. A Defesa busca a absolvição do apelante, alegando
quatro preliminares e, no mérito, sustenta a existência de bis in idem, em razão
de o Apelante estar respondendo a outra ação penal, envolvendo os mesmos
fatos; alternativamente, postula a sua absolvição dos crimes de homicídio
tentado e de resistência, evocando o princípio do in dubio pro reo, porque
inexistentes provas suficientes para a sua condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a regra contida no art. 396
e 396-A ambos do CPPM se aplica no âmbito da Justiça Militar da União; (ii) se
a Justiça Militar da União é competente para processar e julgar civis; (iii) se
houve cerceamento de defesa; (iv) se houve nulidade por ilicitude da prova; (v)
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, de forma
superveniente, do crime de resistência; e (vi) no mérito, se existem provas
suficientes nos autos que configurem a autoria e a materialidade delitivas do
crime de homicídio tentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não aplicação do instituto de Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da
Justiça Militar da União inexistindo qualquer ofensa à regra constitucional
diante da especialização do processo penal militar, acrescentando que o
Ministério Público Militar se manifestou contrário à formulação do pleito,
homologado pelo Conselho Julgador. Preliminar rejeitada. Unânime.
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376401.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A condição de civil do Réu não afasta a competência desta Justiça
Especializada para o processamento e o julgamento do feito. A conduta do Réu
se consubstanciou na consumação de crime militar. Rejeita-se a preliminar de
incompetência da JMU. Preliminar defensiva de incompetência da Justiça
Militar da União para processar e julgar civis rejeitada.
5. O Magistrado Federal, no decorrer da instrução criminal, empreendeu
esforços, dentro dos limites legais, para se localizar a testemunha defensiva, a
míngua de dados identificadores. Preliminar de nulidade por cerceamento de
defesa rejeitada.
6. O interrogatório do Indiciado, em fase de inquérito policial militar, observou
as regras constitucionais, inclusive o direito de permanecer em silêncio, sob a
tutela de um intérprete compromissado, na forma da lei. Preliminar defensiva de
nulidade por ilicitude da prova rejeitada.
7. Prescrição da pretensão punitiva estatal, de forma superveniente, no tocante
ao crime de resistência, na forma do art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso
VII, e §§ 1º e 5º, inciso II, e 129, todos do CPM.
8. A autoria, a materialidade e a culpabilidade restaram amplamente
configuradas no presente feito, no tocante ao delito de homicídio, previsto no
art. 121, § 2º, inciso VII, do CPP, c/c o art. 9º, inciso III, alínea “d”, do CPM, na
modalidade tentada, diante do vasto contexto probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria.
Tese de Julgamento: “1.A competência da Justiça Militar da União para
processar e julgar civis é mantida. 2. A prescrição da pretensão punitiva estatal,
na forma superveniente, extingue a punibilidade do crime de resistência. 3. Não
há que se falar em nulidade processual quando observados os preceitos legais e
constitucionais. 4. Incidência do princípio do in dubio pro reo na ausência de
provas suficientes aptas a uma condenação.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 121, § 2º, inciso VII, art. 177.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de nulidade por violação
ao devido processo legal, por falta de amparo legal; por unanimidade, em rejeitar a segunda
preliminar defensiva de incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376401.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

civis, por falta de amparo legal; por unanimidade, em rejeitar a terceira preliminar defensiva
de violação ao princípio do juiz natural, por falta de amparo legal; por unanimidade, em
rejeitar a quarta preliminar defensiva de nulidade alegando cerceamento de Defesa, por falta
de amparo legal; por maioria, em rejeitar a quinta preliminar defensiva de nulidade por
ilicitude da prova, por falta de amparo legal. Em seguida, no mérito, por maioria, em dar
provimento parcial ao recurso da Defesa, para, mantendo a condenação, reduzir a pena
imposta a JAMES JULIAN HECHEVERRY (FABIAN DIAZ) para 9 (nove) anos, 7 (sete)
meses e 6 (seis) dias de reclusão, tão somente, para o crime previsto no art. 121, § 2º, inciso
VII, do CP, c/c o art. 30, inciso II, o art. 9º, inciso III, "d", o art. 72, inciso I, e o art. 73, todos
do CPM, e em declarar a extinção da punibilidade do Apelante da imputação do crime de
resistência, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma
superveniente, à luz do artigo 123, inciso IV, c/c os artigos 125, inciso VII, e §§1º, 5º, inciso
II, e 129, todos do CPM.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 11 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Representante da Defensoria
Pública da União contra a Sentença proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar
da Auditoria da 12ª CJM que julgou procedente o pedido descrito na Denúncia e
condenou James Julian Hecheverry à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
pelo crime de homicídio tentado (art. 121, § 2º, inciso VII, do CP, c/c o art. 30, inciso II, do
CPM), com a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “b”, do mesmo Estatuto, bem
como pelo crime de resistência (art. 177, caput, do CPM), na forma do art. 79 do CPM.
Os fatos que serviram de suporte à Ação Penal Militar nº 7000152-
32.2021.7.120012 decorreram dos elementos informativos colhidos, nos autos do Auto de
Prisão em Flagrante, por meio da Portaria nº 001/2021, Seção Judiciária, autuado em 16 de
agosto de 2021, no Comando de Fronteira Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva, tendo
como Presidente o Cap Igor de Souza e Silva e condutor o 1º Sgt José Alexandre Sarmento
Coelho, para fins de apurar o fato ocorrido na região do Rio Puruê, município de Japurá/AM,
na noite do dia 15 para 16 de agosto de 2021 (evento 1, DOC1).
No aludido procedimento, foi lavrado um confronto entre uma equipe do
Exército numa embarcação, no dia 15 de setembro de 2021, no encontro do Rio Puruê com
um Igarapé, afluente, com uma voadeira, contendo 5 (cinco) elementos fortemente armados.
Esses, ao ouvirem a sinalização de segurança por parte dos militares, começaram a efetuar, de
forma intensa, vários disparos em relação àqueles. Imediatamente, houve reação por parte da
equipe militar, acarretando o óbito de 3 (três) Civis, não identificados, no dia dos fatos.
Assim, foram presos, em flagrante, 2 (dois) Civis colombianos, um deles se
autodeclarando menor de idade e foram internados no Hospital de Guarnição de Tabatinga,
ocasião em que não puderam ser identificados bem como notificados de seus direitos
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376401.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

constitucionais (evento 1, DOC1, fls. 10/13).
A comunicação das prisões em flagrante foi realizada às autoridades no dia 16
de janeiro de 2021 (evento 1, DOC1, fls. 14/17).
No dia 17 de agosto de 2021, foi nomeado intérprete, ad hoc, por meio do qual
foram lidos os direitos constitucionais em relação ao Preso autodeclarado Jhon Faber
Jaramillo Narvaez e a repetição do ato se deu em 25 de agosto de 2021 (evento 1, DOC1, fls.
43/47; evento 1, DOC1).
Ao serem ouvidos, um dos flagranteados se autodeclarou como “Jhon Faber
Jaramillho Narvaez”, e que possuía 17 (dezessete) anos de idade. Foram efetuadas diligências
no sentido de serem identificados ambos os Civis (evento 1, DOC1).
Ainda, em relação ao suposto menor, foi determinada a realização de exame
odontológico ou outro exame médico próprio por profissionais habilitados, com a autorização
prévia e expressa do periciando, para fins de se aferir a sua idade, como sugestão da Polícia
Colombiana, tendo em vista que a identificação criminal apenas ocorreria no prazo de 20
(vinte) dias úteis (evento 34, DOC1)
Tal diligência foi devidamente atendida mediante o envio do laudo de exame
pericial odontológico, laudo de exame “RX mãos e punhos para idade óssea”, elaborados em
25 de agosto de 2021 pelo Comando de Fronteira Solimões – 8º Batalhão de Infantaria e
Selva, no qual as peritas declararam, quanto ao primeiro exame, o seguinte:
[...] após análise radiográfica periapical de todos os elementos dentários, é possível estimar
que o periciando seja menor de 18 anos. Mediante análise do perfil de mineralização dental,
observa-se que os elementos dentários 28 e 48 encontram-se com ápice abertos, o que
caracteriza a não mineralização dental completa. Porém, para análise estimativa de idade,
não apenas a análise dental deve ser realizada, mas sim uma análise antropológica total, para
a qual são necessários dados qualitativos e quantitativos para obter um resultado mais
fidedigno desta estimativa. (evento 40, DOC1, fl. 7).
No tocante ao exame de Raio X e punhos para idade óssea, os peritos
concluíram que a idade óssea é compatível com 17 (dezessete) anos, segundo o método de
Greulich-Pyle, devendo-se levar em conta um desvio padrão de 15,4 (quinze vírgula quatro)
meses para a referida idade cronológica segundo este método (evento 40, DOC1, fl. 14).
Foi realizado ainda laudo pericial de identificação biométrica nº 01/2021, no
segundo flagranteado pelo Comando de Fronteira Solimões – 8º Batalhão de Infantaria e
Selva, autodeclarado “Fabian Diaz”, o qual aferiu, de modo detalhado e circunstanciado,
todas as características físicas do periciando, contendo fotografias, precisando a sua idade
biológica de aproximadamente 21 (vinte e um) anos (evento 40, DOC1, fls. 17/22).
Mediante a Decisão proferida em 27 de agosto de 2021, a Magistrada
homologou a prisão preventiva de “Fabian Diaz” e “Jhon Faber Jaramilho”, com fundamento
no art. 5º, inciso LXI, da CF/1988, c/c o art. 244, alíneas “a” e “b’, do CPPM; e, ainda,
converteu-a em prisão preventiva em desfavor de “Fabian Diaz”, com fundamento nos arts.
254 e 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, ambos do CPPM. Em razão da periculosidade dos
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376401.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

agentes e do risco de resgate, vez que pertencem à Força Revolucionária da Colômbia
(FARC), manteve a vigilância armada no Hospital de Guarnição de Tabatinga, a ser definida
pela autoridade competente (evento 43, DOC1, fls. 1/10).
Ainda, no mesmo Decisum, relativamente a “Jhon Faber Jaramilho Narvaez”,
declinou a competência para apreciar os fatos à Vara Única da Comarca de Japurá/AM, com
fundamento no art. 228 da CF/1988, c/c os arts. 245, § 1º, e 409, ambos do CPPM; e os arts.
146 e 147, § 1º, ambos do ECA (evento 43, DOC1, fls. 1/10).
Os presos preventivamente foram intimados da Decisão em 27 de agosto de
2021 (evento 54, DOC1, fls. 1/10, evento 54, DOC2).
Em peça datada de 1º de setembro de 2021, o Presentante do Ministério Público
Militar ofereceu a Denúncia em desfavor de “Fabian Diaz” (também autodenominado James
Julian) pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 177 e no art. 205, § 2º, inciso V
(este último c/c o art. 30, inciso II), todos da Lei Penal Militar, com o seguinte teor (evento
59, DOC1):
O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no
art. 129, inciso I, da Constituição da República, c/c os arts. 29, 30, 34 e 77, todos do Código
de Processo Penal Militar, vem perante Vossa Excelência oferecer a presente DENÚNCIA em
desfavor de:
Indivíduo de alcunha "FABIAN DIAZ" (também autodenominado JAMES JULIAN – vide
assinatura no Evento 54, Doc. 01), sexo masculino, aproximadamente 21 (vinte e um anos),
1,80 metro de altura (por estimativa), cor da pele morena, olhos castanhos, cabelo castanho e
crespo, portador de escoriações já cicatrizadas em ambos os joelhos (v. imagens 03 e 04 do
Laudo Pericial no Evento 40), de possível cicatriz proveniente de queimadura acima do
tornozelo direito na parte interna da perna (v. imagem 05 do Laudo Pericial no Evento 40) e
de cicatriz no supercílio direito - região orbitária (v. imagem 06 do Laudo Pericial no Evento
40);
pelos fatos narrados a seguir.
Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante que, no dia 15 de agosto de 2021, por volta
das 17h30, no rio Puruê, situado nas proximidades do município de Japurá/AM, o denunciado
opôs-se a execução de ordem legal de parada, mediante violência, efetuando disparos com
arma de fogo em face dos militares responsáveis pela execução da ordem, em evidente
intenção homicida, com a finalidade de assegurar a impunidade de outro crime.
Segundo restou apurado, na data e hora em questão, uma guarnição de quatro militares do
Exército Brasileiro fazia o patrulhamento fluvial do rio Puruê, nas proximidades do município
de Japurá/AM, ocasião em que avistaram, por meio de lunetas de observação, uma voadeira
com cinco homens fortemente armados - entre eles, o denunciado.
Ao efetuar a abordagem da embarcação, a guarnição militar executou a advertência verbal de
parada, contudo, em resposta o denunciado e os demais indivíduos passaram a efetuar
disparos contra a tropa.
Em face da injusta agressão, os militares prontamente revidaram os disparos, alvejando os
indivíduos e fazendo cessar a investida violenta. Ato contínuo, efetivaram a abordagem da
embarcação hostil, para efetuar os primeiros socorros, sendo verificado que 2 (dois)
indivíduos não possuíam sinais vitais e os outros 3 (três) estavam feridos, motivando o
imediato acionamento do resgate aéreo para evacuação médica ao Hospital de Guarnição de
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376401.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tabatinga, contudo, antes da chegada da aeronave, outro indivíduo veio a óbito. Por volta das
20h20 foi efetivada a evacuação aérea dos dois sobreviventes e dos cadáveres para o
nosocômio militar.
Ainda durante a abordagem da embarcação hostil, foi constatado que os indivíduos possuíam
material bélico de grosso calibre, conforme descrição observada no Termo de Apreensão
(Evento 01, fl. 27), a saber: 1 (um) fuzil Bushmaster MX 15 com 8 (oito) carregadores; 1 (um)
fuzil Tavor IWI com 5 (cinco) carregadores; 1 (um) fuzil SLR 107 R com 3 (três carregadores);
325 (trezentos e vinte e cinco) munições de 5,56mm; 224 (duzentos e vinte e quatro) munições
7,62mm; e 3 (três) granadas AE.
Assim agindo, FABIAN DIAZ, livre e conscientemente, praticou resistência mediante violência,
e atentou contra a vida de militares em serviço, com intenção homicida, com vistas a
assegurar a impunidade de outro delito - qual seja, o porte ilegal de armas de fogo de uso
restrito bem como o porte ilegal de munições de uso restrito.
Em manifestação de mesma data, a Promotora de Justiça Militar arguiu a
incompetência no tocante à conduta do Acusado de porte ilegal de arma de uso restrito, por
não se ajustar a nenhuma das hipóteses previstas no art. 9º, inciso III, do CPM (evento 69,
DOC1).
A Magistrada Federal, em Decisão proferida no dia 9 de setembro de 2021,
recebeu a Exordial, por estar revestida das formalidades legais, em especial as dos arts. 30 e
77, ambos do CPPM, em desfavor de “Fabian Diaz”, autodenominado “James Julian” (evento
71, DOC1).
E, no dia 29 de setembro de 2021, a Magistrada, com fulcro no art. 146 do
CPPM, declarou a incompetência da Justiça Militar da União, para apreciar os fatos
envolvendo suposto porte ilegal de arma de fogo, e declinou da competência para o Juízo da
Vara Única da Comarca de Japurá/AM, em relação a “James Julian/Fabian Diaz”, juízo que
também é o competente para examinar eventual pedido de arquivamento com relação ao
suposto porte ilegal de arma de fogo pelos demais civis falecidos, conforme os elementos
informativos colhidos no presente APF (evento 89, DOC1).
Acerca da participação dos militares envolvidos na Operação,
o Parquet Castrense requereu o arquivamento do feito, do qual a Magistrada discordou e
encaminhou os autos à Câmara de Coordenação e Revisão do MPM, que concordou com o
Juízo (evento 60, DOC1, e evento 92, DOC1).
Após a realização de diligências, o Ministério Público Militar entendeu que, em
face da injusta agressão perpetrada pelas Vítimas civis, os militares se valeram dos meios que
possuíam para se defender, vindo a requerer o arquivamento dos autos, nos termos do art. 397
do CPPM, por evidente inexistência de ilício penal em razão da presença de excludente da
ilicitude (legítima defesa) (evento 129, DOC1).
A Magistrada Federal, após a análise das diligências requisitadas
(depoimentos), vislumbrou que os integrantes da guarnição que faziam a patrulha, após
emitirem a ordem verbal para parada da embarcação dos Civis, estes efetivaram disparos
contra os militares, os quais se utilizaram dos meios moderados que dispunham para repelir a
agressão injusta. E, ainda, realizaram os procedimentos de primeiros socorros e recolheram
os civis, supostos infratores, ao Hospital de Guarnição de Tabatinga/AM, sem comprovação,
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376401.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nos autos, de eventuais excessos. Nessa senda, acolheu o requerimento do Ministério Público
Militar e determinou o ARQUIVAMENTO dos autos, com fulcro no art. 397 do Código de
Processo Penal Militar (evento 132, DOC1).
Os autos informativos, entre outros, contêm a documentação a seguir (evento 1,
DOC1):
- Termo de apreensão, de 15 de agosto de 2021, contendo 1 fuzil Bush Master
MX 15 e 8 carregadores; 1 fuzil Tavor IW 566, com 5 carregadores; 1 fuzil SLR 107 R
762x39mm, com 3 (três) carregadores; 3 (três) granadas AE; 1 motor EPE 40 HP YAMAHA;
1 (um) GPS OREGON 650; 1 (um) celular; 3 (três) coletes de assalto; 2 (dois) facões; 1 (um)
pote de ouro, com 16g (dezesseis gramas); munição calibre 762x39mm; munição 556; 2
cantis; e material de higiene.
- Termo de entrega de material, de 16 de agosto de 2021, entregues pelos peritos
do 7º Batalhão de Polícia do Exército;
- Laudos médicos periciais corpo 1, 2 e 3 (cadáveres desconhecidos, sem
identificação, todos do dia 15 de agosto de 2021).
Conforme Certidão acostada aos autos, há a informação de que o Acusado foi
removido para Manaus/AM no dia 12 de novembro de 2021 e encontra-se custodiado no
Centro de Detenção Provisória de Manaus II (CDPM II) (evento 133, DOC1).
Com o recebimento da Peça Inicial em 9 de setembro de 2021, o Acusado foi
citado em 13 de dezembro de 2021, apostando a sua impressão digital (evento 199, DOC1 e
evento 200, DOC2).
Os 4 (quatro) Ofendidos e as 2 (duas) testemunhas arroladas pela Acusação
foram intimados para serem ouvidos em 13 de dezembro de 2021, havendo a desistência de
uma dessas; o Parquet Castrense se declarou satisfeito com a prova testemunhal. Na mesma
ocasião, a Magistrada manteve a prisão preventiva do Acusado, com fundamento no art. 254,
alíneas “a” e “b”, e no art. 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, tudo do CPPM (evento 203,
DOC1 a evento 203, DOC8, evento 206, DOC1).
Adiante, em 24 de fevereiro de 2022, após as informações prestadas pelo
Escritório Central Nacional (NCB), da Interpol em Bogotá, o Presentante do Ministério
Público Militar ofereceu aditamento à Denúncia, com vistas a incluir a qualificação completa
do Acusado, nos seguintes termos: “HECHEVERRY JAMER JULIAN, também conhecido
pela alcunha "Fabian Diaz", portador do documento nº 1.120.838.041, nascido em
02/06/2002, atualmente custodiado no Centro de Detenção Provisória de Manaus II - CDPM
II, nesta capital.” (evento 240, DOC1).
O Aditamento foi recebido mediante a Decisão proferida em 7 de abril de 2022,
tendo em vista a inclusão completa da qualificação do Acusado e estar em conformidade com
os requisitos legais. E, ainda, considerando a data designada de 27 de abril de 2022 para o
interrogatório do Acusado, fixou tal data para a sua citação, quanto ao referido aditamento
(evento 284, DOC1).
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376401.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme a Certidão acostada aos autos, o Oficial de Justiça consignou a
citação do Acusado, com o apoio do tradutor juramentado, quanto ao aditamento, no Centro
de Detenção Provisória Masculino II, no Km 8 da BR 174, na cidade de Manaus/AM (evento
327, DOC1).
A qualificação e o interrogatório do Acusado ocorreram em sessão realizada no
dia 23 de maio de 2022, mediante videoconferência; em seguida, a Magistrada determinou a
abertura do prazo aludido no art. 427 do CPPM (evento 367, DOC1 a 05evento 367, DOC5,
evento 368, DOC1).
As Partes nada requereram no prazo previsto no art. 427 do CPPM (evento 374,
DOC1 e evento 382, DOC1).
As certidões de antecedentes criminais negativas se encontram nos autos
(evento 456, DOC2 e evento 456, DOC3).
Em sede de Alegações Escritas, o Órgão Ministerial apresentou emendatio
libelli e requereu a condenação do Acusado, nas penas do art. 121, § 2º, inciso VII, do CP, c/c
o art. 30, inciso II, do CPM, na forma do art. 70 do CP e do art. 177 do Estatuto Penal Militar
(evento 467, DOC1).
A Defesa, por sua vez, em Alegações Escritas, suscitou preliminares de nulidade
e no mérito, requereu a absolvição do Acusado, com fulcro no art. 439, alínea “b” ou “e”, do
CPPM; ou, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no seu mínimo legal, com o
direito de apelar em liberdade nos termos do art. 283 do CPP (evento 484, DOC1).
Houve diversas decisões que determinaram a manutenção da custódia
preventiva do Acusado, com observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP, c/c o art. 3º,
alínea “a”, do CPPM (evento 202, DOC1, evento 266, DOC1, evento 385, DOC1 e evento
479, DOC1).
O Despacho Saneador foi proferido em 28 de outubro de 2022 e foi designada a
data de 10 de novembro de 2022 para a sessão de julgamento, com a requisição ao Centro de
Detenção Provisória de Manaus II (CDPM II), para a sua apresentação na sede do Juízo,
escoltando o Acusado (evento 202, DOC1).
No dia aprazado, foi redesignada nova data para julgamento, a ser realizado no
dia 21 de novembro de 2022 (evento 504, DOC1).
Em sessão de julgamento ocorrida no dia supracitado, a Juíza Federal Substituta
da Justiça Militar da União da Auditoria da 12ª CJM, após os debates orais, julgou procedente
o pedido formulado na Denúncia e condenou o Réu James Julian Hecheverry (alcunha
“Fabian Diaz”) à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão pelo crime de homicídio
tentado (art. 121, § 2º, inciso VII, do CP, c/c o art. 30, inciso II, do CPM), com a agravante
prevista no art. 70, inciso II, alínea “b”, do mesmo Estatuto, bem como pelo crime de
resistência (art. 177, caput, do CPM), na forma do art. 79 do CPM. Manteve, ainda, a prisão
preventiva, com fundamento nos arts. 254 e 255 ambos do CPPM. Concedeu-se a detração da
pena e a fixação do regime inicial fechado, conforme regra do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP
(evento 524, DOC1).
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376401.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sentença foi disponibilizada no e-Proc no dia 11 de dezembro de 2022; a
expedição da intimação se deu em 13 de dezembro de 2022 e a sua confirmação em 18 de
janeiro de 2023; o recurso foi interposto nesta data (evento 526, DOC1, 527 e evento 561,
DOC1).
O recurso foi admitido pela Magistrada Federal (evento 563, DOC1).
Em suas Razões de Apelação, a Defensoria Pública da União arguiu, em sede
de preliminar, a nulidade do feito por violação do devido processo legal, por incompetência
da Justiça Militar da União para processar e julgar civis, por cerceamento de defesa e por
ilicitude de prova.
No mérito, a Defesa evocou o princípio do ne bis in idem, ressaltando que o
Acusado responde a outro processo perante a Justiça a 4ª Vara Criminal da Seção Judiciária
do Amazonas. Alternativamente, postula a absolvição do Acusado diante da insuficiência de
provas, para comprovar a sua relação com os fatos narrados na Inicial, com a incidência do
princípio do in dubio pro reo. Ressalta, assim, que a autoria e a materialidade delitivas não se
encontram devidamente configuradas, ante a ausência de provas.
Alternativamente, em caso de manutenção da Sentença, postulou a diminuição
da pena aplicada, ressaltando que não há circunstância judicial desfavorável, na primeira
fase; que inexiste qualquer fundamentação acerca da exasperação da pena base fixada; que a
Magistrada se utilizou de um diploma legal para a tipificação do crime de homicídio tentado,
mas aplicou uma agravante contida no CPM.
Já na segunda fase, a Defesa postulou a incidência da atenuante da menoridade;
e, na terceira fase, ressaltou que a Magistrada não aplicou a causa especial de diminuição de
pena prevista no CP comum, em seu art. 29, e § 1º, do CP.
Ao final do seu arrazoado, sustentou inexistir fundamentação para a condenação
pelo crime de resistência, por esta integrar o delito pelo qual foi condenado e por não haver
prova de ter adotado qualquer conduta contra os militares envolvidos (evento 585, DOC1).
O Presentante do Ministério Público Militar, em sede de Contrarrazões
Recursais, requereu o conhecimento do Apelo, ante a rejeição das preliminares arguidas. No
mérito, postulou o provimento parcial do Recurso, para, mantendo a condenação imposta,
aplicar a circunstância atenuante da menoridade não presenciada (evento 588, DOC1).
Instada a opinar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pela
rejeição das preliminares defensivas, devendo ser conhecido o Apelo. No mérito, opinou pelo
seu provimento parcial, para manter a Sentença na íntegra, com a reforma apenas quanto à
aplicação da atenuante prevista no inciso I do art. 72 do CPM, em razão da menoridade do
Acusado, à época dos fatos (evento 10, DOC1).
O e. Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376401.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO
1.1 Preliminar de nulidade por violação por devido processo legal
A Defensoria Pública da União, em sede de Razões Recursais, arguiu a nulidade
do feito, em razão de violação ao devido processo legal. Para tanto, alegou que o magistrado
deixou de observar a aplicação dos arts. 396 e 396-A ambos do CPP, infringindo a garantia
constitucional prevista no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988, bem como o art. 8º, itens I e
II, alíneas “c” e “f”, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH), ou Pacto de
São José da Costa Rica, intimamente atrelados aos princípios da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal.
Ainda, a Defesa sustentou que, diante da omissão do tema no CPPM, deve ser
aplicada a legislação processual penal comum ao caso concreto, em função da diretriz
constitucional e supralegal, na forma do art. 5º, caput, da CF/1988 (princípio da igualdade).
Não procede a tese defensiva.
Não se trata aqui de uma omissão acerca da matéria – arts. 396 e 396-A ambos
do CPP –, mas de naturezas processuais penais diversas. Trata-se de justiça comum e de
justiça especializada, ambas com jurisdicionados diversos, não se podendo evocar aqui
tratamento igualitário para jurisdicionados com naturezas diferentes.
O Código de Processo Penal Militar possui regramento diverso do Código de
Processo Penal comum, diante das suas especificidades e natureza singular.
O art. 396 e seguintes do CPPM ditam o rito ordinário a ser seguido, não se
referindo aqui aos institutos e prazos aludidos nos arts. 396 e 396-A ambos do CPP comum.
O direito de Defesa será observado durante todo o procedimento criminal, assim
como o contraditório e o devido processo legal.
A Defesa poderá requerer a nulidade do processo; e/ou a absolvição de seu
cliente ou assistido durante as fases específicas no CPPM, sempre observando a ampla defesa
e o contraditório.
A diversificação na norma processual penal comum não implica a sua não
recepção pela Lei Maior. Ao contrário, a Suprema Corte já se posicionou quanto à recepção
do regramento processual penal militar pela Constituição Federal de 1988, em vários temas,
como se vê, abaixo:
Ementa: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315
DO CPM). REVELIA DO ACUSADO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO
PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio da especialidade impede a incidência do
art. 366 do Código de Processo Penal comum, no caso dos autos. O art. 412 do Código de
Processo Penal Militar é o regramento específico do tema no âmbito da Justiça castrense.
Somente a falta de um regramento específico em sentido contrário é que possibilitaria a
aplicação da legislação comum. Impossibilidade de se mesclar o regime processual penal
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376401.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes
mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de
hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das
leis. Precedentes: HCs 76.368, da relatoria do ministro Maurício Corrêa; e 91.225, da
relatoria do ministro Eros Grau. 2. Ordem indeferida. (HC nº105925, Relator Ayres Britto,
Segunda Turma, julgado em 5/4/2011, Processo Eletrônico DJe-189 DIVULG 30/9/2011
PUBLIC 3/10/2011).
Caso houvesse omissão quanto aos temas acima elencadas, poder-se-ia aplicar
ao caso concreto norma processual penal comum desde que não prejudicasse a índole do
processo penal militar.
Admitir a aplicação dos arts. 396 e 396-A ambos do CPP, iria de encontro com a
natureza do processo penal militar, contrariando as suas normas adjetivas já estabelecidas.
A jurisprudência desta Corte é firme quanto à inaplicabilidade de tais
dispositivos processuais penais comuns, no âmbito desta Justiça Especializada, como se vê:
EMENTA: APELAÇÕES. DPU. ART. 303, § 2º, DO CPM. CRIME DE PECULATO-FURTO.
PRELIMINARES. DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA. NÃO CONSTATAÇÃO.
SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. SATISFATÓRIA. LICENCIAMENTO DO ACUSADO.
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
BENS
SUBTRAÍDOS.
QUANTIDADE.
ALEGADA
DIVERGÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. DIFICULDADE
FINANCEIRA.
ESTADO
DE
NECESSIDADE.
INOBSERVÂNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGINIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA.
CONTINUIDADE DELITIVA. OCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. 1º ACUSADO.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MINORAÇÃO. PATAMAR.
DECISÃO POR MAIORIA. 2º E 3º ACUSADOS. DESPROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. É vedada a aplicação dos dispositivos do Código de Processo Penal
comum, em especial os artigos 396 e 396- A, quando houver previsão de tratamento diverso
da matéria pela Lei Adjetiva Castrense e, portanto, mais específico. Ainda que sucinta,
considera-se suficiente a fundamentação que expõe com clareza os motivos de convicção que
orientaram a conclusão do Órgão julgador. A perda da condição de militar do Acusado após o
cometimento do crime não conduz à incompetência da Justiça Militar da União para apreciar
o feito, uma vez que a fixação da competência se dá no momento da ocorrência do delito.
Preliminares rejeitadas por unanimidade. Ainda que levada a efeito, não tem aptidão para
absolver o Acusado a alegação de existência de divergência no volume dos bens que foram
objeto do delito de peculato-furto. Fixada a pena base no mínimo legal, revela-se inviável
mitigá-la ainda mais. A alegada dificuldade financeira relatada pelos Acusados não é apta a
justificar o provimento do apelo defensivo. Cabia a eles adotarem conduta outra que não a de
subtrair o aquartelamento que, pelo contrário, deveriam servir e defender. O princípio da
insignificância não se aplica ao crime de peculato, uma vez que a conduta dos Acusados
atentou não somente contra o patrimônio posto sob a administração militar, mas de maneira
ainda mais afrontosa contra a hierarquia e a disciplina militares a que eram submetidos. Não
há como acolher a alegação de insuficiência de provas para a condenação quando, a despeito
da negativa em interrogatório, o acervo probatório reunido ao longo da instrução criminal
confirmar a narrativa dos corréus no sentido de ter o Acusado participado do crime. A
reprimenda deve ser reajustada quando verificado que os crimes atribuídos ao Acusado se
deram em continuidade delitiva. Recurso defensivo do 1º acusado provido parcialmente.
Decisão por unanimidade. Quantum da mitigação da pena decidido por maioria. Recurso dos
demais acusados desprovidos. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000541-86.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL.
Data de Julgamento: 17/3/2022, Data de Publicação: 19/4/2022) (Grifo nosso).
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376401.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO
DO ENSINO MÉDIO. PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS-
CFC 2017. PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO DE "SESSÃO PLENÁRIO
VIRTUAL"
PARA
A
SISTEMÁTICA
DE
VIDEOCONFERÊNCIA.
INDEFERIDA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA NÃO APLICAÇÃO DO (ANPP).
REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL PELA NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 396 E 396-A DO CPP
COMUM. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. 1. A realização de julgamentos, por meio de sessão de julgamento virtual,
mostra-se compatível com o atual quadro pandêmico-sanitário, garantindo celeridade à
prestação jurisdicional deste Tribunal, sem prejuízo às garantias do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal. 2. No tocante a não aplicação do (ANPP), no que tange a
esta Justiça Castrense, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por
intermédio da Resolução 183/CNMP, de 24/01/2018, estabeleceu critérios para a aplicação do
referido Acordo, vedando-o em relação aos crimes cometidos por militares. 3. Não há
nulidade do processo por violação do devido processo legal pela não aplicação das regras
dos arts. 396 e 396-A do CPP Comum, já que o processo penal militar é disciplinado pelo
CPPM, cujo procedimento é diferente daquele previsto no Código de Processo Penal, cujas
regras, nesse contexto, não se aplicam na Justiça Militar da União. 4. O uso de documento
falso é crime formal e instantâneo de efeitos permanentes. Logo, se consuma com a simples
apresentação do documento falso, sendo irrelevante a ocorrência de efetivo prejuízo à
Administração Castrense. 5. A conduta do Apelante de ter apresentado, de forma livre e
consciente, o Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar, de cujas
falsidades tinha pleno e prévio conhecimento, à Administração Militar, com o propósito de
concorrer a uma vaga no Curso de Formação de Cabos 2017 - CFC 2017-, se subsumi
perfeitamente ao tipo do art. 315 do CPM. 6. Apelação conhecida e não provida. Decisão por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000142-57.2021.7.00.0000. Relator
Ministro Celso Luiz Nazareth. Data de Julgamento: 17/2/2022, Data de Publicação:
29/3/2022) (Grifo nosso).
Aduziu, ainda, a Defesa, a anulação da Sentença para que os autos retornem ao
MPM, para se manifestar acerca do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP).
De igual forma, tal instituto não se aplica ao regramento processual penal
militar.
Inicialmente, segundo a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, e
interpretação quanto ao sistema acusatório do processo penal, não se trata de um direito
subjetivo do Acusado, mas cabe ao representante do Ministério Público Militar, examinando
os seus requisitos, propor ou não o ANPP.
Em sede de alegações escritas e orais, a Defesa requereu a formulação do
ANPP. Passada a palavra ao representante do Ministério Público Militar, este se manifestou
quanto à não propositura do referido acordo, o que foi homologado pelo Conselho Julgador.
Ressalte-se que o ANPP deve ser proposto antes do oferecimento da Denúncia.
No presente feito, não houve qualquer manifestação do representante do MPM em relação ao
instituto.
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376401.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E, por final, não se aplica a inovação da Lei nº 13.964/2019, não só pela
omissão do legislador quanto à sua incidência no CPPM, mas, principalmente, pela sua
contrariedade à natureza do processo penal militar.
O ANPP se equipara aos institutos despenalizadores criados pela Lei dos
Juizados Especiais. E como já sedimentado na doutrina e na própria legislação (Lei nº
9.839/1999), não se aplicam no âmbito da Justiça Militar Federal.
Em que pese haver Decisões da Suprema Corte, como se vê no RHC nº 142608,
da relatoria do Ministro Dias Toffoli, julgado em 12/12/2023, publicado em 12/4/2024, tem-
se que não se trata de julgamento vinculante a esta Corte, e, mesmo se assim fosse, houve a
modulação dos seus efeitos, a contar da publicação, que o rito adotado nos arts. 396 e 396-A
ambos do CPP fossem aplicados aos processos penais militares com instrução ainda não se
iniciado, com exceção daqueles em que tenha sido requerido em momento oportuno.
No caso, a Defesa veio a pleitear a aplicação das regras processuais acima
citadas já na fase final do feito, em fase de alegações escritas.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar, arguida pela DPU, de
violação ao princípio do juiz natural por falta de amparo legal.
1.2 e 1.3 Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para
processar e julgar civis e de violação ao princípio do Juiz Natural
A Defensoria Pública da União arguiu preliminar de incompetência da Justiça
Militar da União para processar e julgar civis.
Tal preliminar deve ser rejeitada, sob a luz do art. 124 da Carta Magna e do art.
9º, inciso III, alínea “d”, do CPM.
Ressalte-se que o fato de o Réu ostentar a condição de civil, por si só, não afasta
a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito.
A conduta do Réu narrada na Denúncia se consubstanciou na consumação de
crime militar, cuja conduta típica está prevista no art. 121, § 2º, inciso VII, do CP, e no art.
177 do CPM, combinado com o art. 9º, inciso III, alínea “d”, do Estatuto Penal Castrense.
Frise-se que compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares
definidos em lei, consoante o disposto no art. 124 da Constituição Federal de 1988.
Desse modo, deve ser processado e julgado perante a Justiça Militar da União,
conforme a jurisprudência pacífica desta Corte Castrense:
EMENTA: APELAÇÕES. MPM E DPU. PRELIMINARES. MPM. ART. 290 DO CPM.
INCONSTITUCIONALIDADE. DPU. EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA.
MATÉRIAS DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÕES POR UNANIMIDADE.
INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS. TEMPO DO CRIME.
MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. NULIDADE. SENTENÇA. JUIZ. COMPETÊNCIA
MONOCRÁTICA. CONSELHO DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA. IRDR. ENUNCIADO Nº 17.
SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INSTAURAÇÃO. AUSÊNCIA. MEDIDA NÃO
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376401.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OBRIGATÓRIA. INÉRCIA DAS PARTES. PRECLUSÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. POSSE
DE ENTORPECENTES. OM. INTOLERÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MPM. NÃO
VINCULAÇÃO. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA. CRIME IMPROPRIAMENTE MILITAR.
DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. ART. 14 DO CPM. INAPLICABILIDADE. DIREITO
PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCOLUMIDADE
PÚBLICA. OFENSA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, FRAGMENTARIEDADE E
SUBSIDIARIEDADE. IMPROCEDÊNCIA. INIMPUTABILIDADE. ÔNUS DA PROVA.
RECURSOS NÃO PROVIDOS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÕES POR
UNANIMIDADE. [...]. A competência da JMU para processar e julgar réus que cometem
crimes militares reside no art. 124 da CF/88, sejam civis ou militares. Preliminar defensiva
rejeitada. Decisão unânime. [...] (Apelação nº 7000310-25.2022.7.00.0000, Rel. Min. Marco
Antônio de Farias, 26/10/2023).
Portanto, inexistem dúvidas quanto à competência da Justiça Militar da União
para o processamento e o julgamento do presente feito.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de incompetência da
Justiça Militar suscitada pela DPU, por falta de amparo legal.

1.4 Preliminar de nulidade por cerceamento de Defesa
A Defensoria Pública da União suscitou preliminar de nulidade, alegando que
houve cerceamento de Defesa, diante do indeferimento, não fundamentado, por parte do
Magistrado, de testemunha de grande relevância. Aduziu ainda que aquela autoridade
judiciária, apesar de dispor de poderes suficientes para efetuar diligências, transferiu o ônus
para a Defesa de fornecer os dados necessários para a localização da referida testemunha.
Não procede tal argumentação, principalmente, porque não se mostra dessa
forma presente nos autos.
De acordo com a Petição acostada aos autos (APM, evento 212), a Defesa
arrolou como testemunha Jhon Faber Jaramillo Naraez, menor preso em flagrante juntamente
com o Acusado no dia dos fatos, bem como arrolou o nome dos tios do Apelante, indicando
os respectivos endereços, de forma genérica, todos residentes na Colômbia.
O Juízo determinou que o Acusado indicasse os endereços de forma completa,
com a indicação dos números das residências, todos localizados na Colômbia (APM, evento
215).
A Defesa, em atendimento, informou que:
[...] não está previamente obrigada indicar a finalidade dos meios de prova cuja produção é
requerida ao longa da instrução, mas, de maneira a evitar maiores polêmicas e considerando
que o assistido ainda se encontra injustamente preso aponta que o requerimento se relaciona
com os fatos narrados e noticiados com o evento 39 do IPM e o assistido.” Continua: “Cidade
pequena, pobre, localizada em região cocalera e que agora desponta para a cafeicultura.
Diligência no local certamente viabilizará a localização das testemunhas e a DPU não dispõe
de meios de realizar tal diligência, que poderá ser objeto de rogatória. Não possui números
de telefones móveis, que provavelmente nem existem na região. Mas que tem algum tipo de
internet pois no início dquandas diligências para localizar parentes, agora indicados como
testemunhas, o contato foi exitoso pelo messenger do facebook. Em suma, há impossibilidade
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376401.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por força maior em cumprir o quando constante do despacho sob comento Mas não se trata
de desistência da prova, mas sim de requerimento de apoio do judiciário para que seja
efetivada a defesa com a amplitude constitucionalmente assegurada. (Grifos nossos) (APM,
evento 226).
Em Decisão proferida no dia 22 de fevereiro de 2022, o Magistrado, mais uma
vez, reiterou que a Defesa fornecesse os elementos (telefone, e-mail, etc.) do
informante/testemunha, capazes de permitir a audiência virtual. E, logo atendida tal
diligência, determinou a abertura de vista às Partes, para formularem os respectivos quesitos,
no prazo de 5 (cinco) dias. Caso a Defesa não se manifestasse, determinou que fosse
agendada a sessão de qualificação e de interrogatório do Acusado (APM, evento 227).
A Defesa apresentou documentação constante dos autos que tramitaram na
Comarca de Japurá (Juizado de Menores), contendo os dados constantes na Petição do evento
212, acrescentando um número de telefone, pertencente ao tio do Acusado, Humberto
Narvaez Yaguara (APM, evento 256, doc. 4).
Diante de tal informação, o Magistrado determinou à Secretaria que entrasse em
contato, a fim de realizar a audiência de inquirição da testemunha, Jhon Faber Jaramillo
Naraez, por meio de videoconferência (APM, evento 260).
A Certidão constante do evento 271 da APM, informa que o Sr. Humberto
Herrera Yaguara, mediante o contato telefônico, não soube informar sobre o paradeiro do seu
sobrinho, Jhon Faber Jaramillo Naraez, tampouco de algum parente, restando prejudicada
assim a realização da audiência.
Como se verifica, o Magistrado atendeu ao pedido da Defesa, no sentido de
tentar localizar a testemunha com base nos elementos informativos fornecidos, sem qualquer
óbice.
As testemunhas de Defesa podem ser indicadas em qualquer fase da instrução
criminal, desde que não ultrapasse o prazo de 5 (cinco) dias, após a inquirição da última
testemunha de acusação, na forma do art. 417 do CPPM. No entanto, cabe às Partes fornecer
os elementos necessários a sua identificação, para fins de serem localizadas e intimadas, na
forma da Lei, conforme dispõe a alínea “h” do art. 77 do CPPM.
No presente caso, a testemunha era de difícil localização, residente
possivelmente em outro País, inexistindo assim informação sobre o seu paradeiro até mesmo
para fins de expedição de uma carta rogatória, com o intuito de se realizar o ato processual. E
o Magistrado atendeu prontamente ao pleito defensivo, dentro do regramento processual.
Em decorrência, houve Decisão do Magistrado, devidamente fundamentada, em
face da ausência de dados identificadores da testemunha, tornando inviável a realização do
ato processual, dando prosseguimento ao feito, sendo que a Defesa foi devidamente intimada
e não apresentou qualquer manifestação contrária nesse sentido.
Se, hipoteticamente, considerássemos a preterição de regra processual, referente
à instrução criminal, a natureza seria a de nulidade relativa. E, conforme a regra do art. 502
do CPPM, nenhuma nulidade de ato processual pode ser declarada se não houver influído na
apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376401.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Depreende-se que a testemunha, caso fosse inquirida, seria ouvida como
informante, ou seja, depoimento tomado sem o compromisso de dizer a verdade, porquanto
foi presa juntamente com o Acusado, no dia dos fatos descritos na Inicial. O seu depoimento
certamente não acarretaria qualquer elemento novo que já não fosse de conhecimento do
Juízo, não refletindo qualquer efeito na busca da verdade real do Magistrado.
Salvo melhor juízo, houve a preclusão de tal alegação defensiva, que deveria ter
se manifestado até o prazo para a apresentação das alegações escritas, nos moldes da
alínea “a” do art. 504 do CPPM.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade de
cerceamento de Defesa por falta de amparo legal.
1.5 Preliminar de nulidade por Ilicitude da prova
A Defesa suscitou preliminar de nulidade, por ilicitude da prova, referente ao
interrogatório de Jhon Faber Jaramillo Naraez (preso em flagrante juntamente com o
Acusado), o qual foi colhido na fase do Auto de Prisão em Flagrante, sem o direito à
assistência consular, sem a presença de um curador e de um tradutor, com ofensa ao princípio
do devido processo legal.
Alegou ainda que o depoimento da testemunha não possui qualquer
legitimidade, porque sem a presença de um defensor, na qual a declaração de que pertencia às
FARC-EP deve ser retirada dos autos, porquanto ilícita, não podendo produzir qualquer efeito
sobre as demais tampouco sobre o juízo de convicção do Magistrado.
O Magistrado Federal agiu com toda a cautela, por se tratar de flagranteado
colombiano. Assim, no dia posterior à prisão em flagrante, expediu ofício ao Consulado da
Colômbia, sediado em Tabatinga/AM, informando acerca da abertura do respectivo Auto de
Prisão em Flagrante, envolvendo 5 (cinco) cidadãos, de nacionalidade, supostamente,
colombiana, não identificados (APF, evento 1, fls. 18/19). Adiante, em 18 de agosto de 2021,
reiterou o ofício anterior e solicitou, entre outras diligências, a possibilidade de enviar um
representante do consulado, para representar e acompanhar 2 (dois) feridos em depoimento
que poderia ocorrer no Hospital de Guarnição de Tabatinga/AM.
No entanto, no dia 17 de agosto de 2021, Jhon Faber Jaramillo Narvaez, com o
auxílio de um intérprete devidamente compromissado, na forma da lei, foi interrogado,
sendo-lhe lidas as garantias constitucionais, inclusive do direito de permanecer em silêncio,
na qual se autodeclarou como menor de idade. Observe-se que nessa época ainda não se sabia
acerca da idade precisa do então Réu, havendo diligências nesse sentido.
Somente após as informações advindas de perícias médicas (análise
radiográfica periapical), chegou-se à conclusão de que o periciado era menor de 18 (dezoito)
anos de idade, corroborando assim a sua declaração prestada no dia 17 de agosto de 2021.
Nessa senda, foi declinada a competência dos autos, no tocante ao menor
supracitado, à Vara Única da Comarca de Japurá/AM, na forma do art. 228 da CF/1988 c/c o
art. 245, § 1º, e o art. 409, ambos do CPPM, e os arts. 146 e 147, § 1º, ambos do Estatuto da
Criança e do Adolescente.
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376401.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Depreende-se dos autos que o depoimento do menor foi prestado durante a fase
inquisitorial e não serviu como suporte para a condenação do Acusado, valendo-se o
Magistrado Federal da Justiça Militar da União de outros elementos probatórios, seja pela
prova documental seja pelos depoimentos prestados pelos Ofendidos que, apesar de não
prestarem o compromisso legal, apresentaram declarações conexas, seguras, harmônicas com
a prova pericial, além de terem um valor probatório de relevância por possuírem presunção
de legitimidade e de veracidade, em face da missão constitucional por eles desempenhada.
Mesmo não havendo um curador, foram-lhe asseguradas as garantias
constitucionais, inclusive o direito de permanecer calado, tudo sob a tutela de um intérprete
compromissado, na forma da lei.
Portanto, não há procedência de tal preliminar arguida.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva de nulidade
por ilicitude da prova, por falta de amparo legal.
2. MÉRITO
Ultrapassadas as preliminares, tem-se que o Recurso Defensivo deve ser
provido parcialmente, pelas razões abaixo aduzidas.
A Defesa requereu inicialmente a expedição de alvará de soltura do Acusado,
alegando que não houve a revisão da cautelar por parte da primeira instância, no período de a
cada 90 (noventa) dias, conforme preconiza o parágrafo único do art. 316 do CPP, datando a
última revisão no dia 10 de outubro de 2022.
Inicialmente, o parágrafo único do art. 316 do CPP foi introduzido pela Lei nº
13.964/2019 (Pacote Anticrime), diante de um cenário de superlotação de presos
provisoriamente nos presídios brasileiros, diferentemente dos presídios militares, em que se
encontram recolhidos os jurisdicionados condenados, desta Justiça Especializada, desde que
preenchidos os requisitos legais.
Por outro lado, em se tratando de Acusado Civil, com pena provisória superior a
8 (oito) anos de reclusão, que obriga o regime fechado para o cumprimento inicial da
reprimenda, faz-se necessária a análise de tal norma processual penal no âmbito desta Justiça
Especializada, à luz do art. 3º, alínea “a”, do CPPM, tendo em vista que a sua execução,
mesmo provisória, ocorrerá sob os ditames da Lei de Execução Penal.
A Sentença proferida pela primeira instância, em 11 de dezembro de 2022, após
a condenação do Acusado à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como
incurso no art. 121, § 2º, inciso VII, do CP, c/c o art. 30, inciso II, do CPM, com a agravante
prevista no art. 70, inciso II, alínea b, da mesma Lei, bem como pelo crime de resistência (art.
177 do mesmo códex), na forma do art. 79 do CPM, manteve a prisão cautelar por estarem
preenchidos os requisitos dos arts. 254 e 255 ambos do CPPM.
Este Relator, em Decisão proferida no dia 20 de dezembro de 2022, publicada
no DJ aos 22 dias do mesmo mês, nos autos do HC nº 7000488-71.2022.7.00.0000, analisou
a prisão preventiva do Acusado, sob a óptica do art. 5º, inciso LXVII, da CF/1988, julgou
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376401.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prejudicado o writ por perda de objeto, à luz do art. 12, inciso VII, do RISTM, com trânsito
em julgado em 4 de março de 2023.
A norma processual contida no art. 316 do CPP não impõe um prazo fixo para a
prisão cautelar. Assim, a não revisão pelo Magistrado no prazo estipulado não acarreta a sua
revogação obrigatória.
A Suprema Corte já decidiu nesse sentido, no âmbito da ADI 6.581, da
Relatoria de Alexandre de Moraes, julgada, em 9/3/2022, pelo Tribunal Pleno. Em sua
fundamentação, “[...] a inobservância da realização prevista no dispositivo impugnado, após
decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão
preventiva [...] O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final
dos processos de conhecimento, em que há o encerramento da cognição plena do Tribunal de
segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de
segunda instância ainda não transitada em julgado.[...]”.
Da mesma forma como explanado e fundamentado pelo Juízo Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 12ª CJM, durante toda a tramitação da APM nº 7000152-
31.2021.7.12.0012, tenho que a custódia restritiva deva ser mantida, diante da gravidade dos
fatos trazidos à lume acrescentado pelo modus operandi do Acusado, que se mostra um
agente de altíssima periculosidade, colocando em risco a sociedade caso venha a ficar em
liberdade.
Não se vislumbra qualquer irregularidade ou constrangimento ilegal ao
Acusado, porquanto a manutenção da prisão se faz necessária, diante da sua previsão
constitucional no art. 5º, inciso LXI, e ante a presença dos requisitos previstos no art. 254 e
no art. 255, alíneas “a”, “c” e “d”, ambos do CPPM.
A manutenção da custódia preventiva do Paciente impõe-se, primordialmente,
como medida de garantia da ordem pública, já que a insistência na prática delituosa, de
especial repercussão negativa nos meios civil e militar, indica que a colocação do Paciente
em liberdade representa séria ameaça ao microcosmo social. Entende-se, como presente, no
caso, o fundamento que caracteriza o periculum libertatis, contido no art. 255, alínea “a”, do
CPPM.
Há fortes indícios da participação do Acusado em organização criminosa de
notória ofensividade, a saber as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC).
Além disso, os desdobramentos dos fatos decorreram de invasão do território brasileiro pelo
Réu junto com outros agentes da referida organização criminosa, todos fortemente armados,
demonstrando que a manutenção da restrição de liberdade é necessária para a manutenção da
garantia da ordem pública bem como da necessidade de manter a segurança da aplicação da
lei penal militar, pois se trata de agente colombiano sem vínculo com o Brasil e integrante de
organização criminosa.
Diante do exposto, INDEFIRO o pleito defensivo de revogação da prisão
preventiva e mantenho a medida cautelar restritiva de liberdade preventiva de
HECHEVERRY JAMER JULIAN – ALCUNHA: FABIAN DIAZ –, com supedâneo nos arts.
254 e 255, alíneas “a”, “c” e “d”, ambos do Código de Processo Penal Militar.
Passo, portanto, à análise estrutural do delito em tela.
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376401.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.1 Autoria
A declaração do Acusado de qualquer participação na empreitada criminosa não
se sustenta nos autos.
Embora os fatos tenham ocorrido em local afastado, ermo, sem a presença de
testemunhas ou de qualquer outro meio probatório, tem-se que a palavra dos Ofendidos,
integrantes da patrulha do 3ª Companhia de Forças Especiais, possui alta relevância para a
demonstração e a comprovação dos fatos arrolados na Inicial e, posteriormente, nas alegações
escritas, em que houve a definição jurídica diversa da Denúncia (emendatio libelli).
O Acusado, em juízo, apresentou várias versões do ocorrido no dia 15 de agosto
de 2021.
Primeiramente, declarou que só conhecia 2 (dois) dos integrantes da
embarcação civil e que ali se encontravam à procura de comida, quando sem mais nem
menos, foram recebidos a tiros pelos militares, sem que tenham recebido qualquer ordem de
parada. Adiante, ao serem mostradas as fotos do armamento apreendido, declarou não
reconhecer qualquer um deles sequer ter visto um deles na embarcação. Logo em seguida se
contradisse alegando que alguns dos indivíduos estavam portando os armamentos, exceto ele;
que estava à procura de emprego. Não soube explicar o porquê de as pessoas da embarcação
estarem vestindo roupas que aparentavam uniformes.
Como se verifica, a alternância de versões denota a fragilidade do depoimento
do Acusado, que não conseguiu sustentar qualquer uma delas. Como estar numa embarcação,
repleta de armamento e de munição de alto calibre, sem ao menos conseguir visualizá-las,
diante da metragem pequena do barco. Como alguém está à procura de emprego, ou de
comida, municiado de um verdadeiro arsenal de guerra? Sem saber explicar o motivo de tanto
armamento na embarcação?
Ao contrário do apresentado pelo Acusado, as declarações dos Ofendidos se
mostraram harmônicas, coerentes e com um desenvolvimento linear dos fatos.
Os 4 (quatro) militares participantes da 3ª Companhia de Forças Especiais,
quais sejam: Cap Luis Filipe Maddêo Paula, Cap Daniel Castilho Ramos, 1º Sgt José
Alexandre Sarmento Coelho e 3º Sgt Lucas da Silva Carvalho confirmaram integralmente os
seus depoimentos prestados tanto em APF como em Juízo. Primeiramente, já havia a atuação
do patrulhamento há algum tempo nas margens do rio Puruê, com o intuito de prevenir e de
repreender os crimes transfronteiriços, nos moldes da LC nº 97/1999. Ao avistarem a
embarcação contendo os 5 (cinco) civis, entre eles, o Acusado, dirigiram-se em sua direção e
deram o comando de parar. Nesse momento, foram alvejados com disparos de fuzis de
alto potencial lesivo. Os depoimentos foram unânimes e coesos nesse sentido, não havendo
qualquer incongruência.
Embora não tomem o compromisso legal, na forma do art. 352 do CPPM, os
Ofendidos, na qualidade de agentes públicos, no exercício de missão constitucional, abarcada
pela LC nº 97/1999, possuem presunção de legitimidade e de veracidade, em que as suas
declarações possuem alto valor probatório, ainda mais que os fatos se deram em local
afastado, longe da presença de qualquer testemunha.
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376401.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O valor probatório das declarações dos Ofendidos, no presente feito, passa a ter
relevância, quando não há contradição e possa ser firmada pelos demais elementos
probatórios.
A doutrina, nas palavras de Aury Lopes Júnior, assim elucida acerca do tema:
A palavra coerente e harmônica da vítima, bem como a ausência de motivos que indicassem a
existência de falsa imputação cotejada com o restante do conjunto probatório (anda que
frágil), tem sido aceita pelos tribunais brasileiros para legitimar uma sentença condenatória.
(LOPES, Júnior Aury, Direito processual penal, 17. ed., São Paulo: Editora Saraiva
Educação, 2020. p. 505).
Assim, a equação entre a palavra dos Ofendidos e o termo de apreensão do
armamento, das munições, das granadas explosivas, havendo uma convergência entre esses
pontos, somado à presunção de veracidade das declarações dos agentes públicos, tudo isso
leva à autoria delitiva.
Um outro ponto a ser ressaltado é que, embora houvesse a presença de 5 (cinco)
civis, na embarcação, não se podendo precisar qual deles efetuou os disparos, há que se
considerar que havia todo um procedimento adotado pelos agentes, com um único objetivo,
qual seja, evitar que fossem apreendidos pela patrulha fluvial com armamento de fogo, de
origem ilícita, portanto, sem qualquer autorização legal. Agiram com unidade de desígnios e
com comunhão de esforços.
Como se verificou pela ficha médica do Acusado, este ficou com uma lesão na
mão, em decorrência de ter sido alvejado por tiros de armamento de fogo. Por outro lado, há,
no Laudo Pericial nº 29/2021, que, no fuzil modelo M16A2 versão militar ou AR-15, foram
encontradas manchas que indicam ser sangue proveniente de possíveis tiros que podem ter
atingido e danificado o fuzil. Diante de uma interpretação sistemática, pode até mesmo se
concluir que tal armamento estivesse sob o manuseio do Acusado.
Como se verifica, a autoria delitiva se encontra perfeitamente configurada nos
autos, seja pelo delito de resistência mediante violência, seja pela tentativa de homicídio
qualificado.
2.2 Materialidade
A materialidade delitiva resta amplamente configurada nos autos, seja pela
prova documental, seja pela prova testemunhal, a saber.
Consta nos autos o termo de apreensão do material encontrado na embarcação,
contendo os 5 (cinco) civis, no dia da Operação, sendo eles: - 1 fuzil Bush Master MX 15; - 8
carregadores de Fuzil MX 15; 1 fuzil Tavor IWI 556, com 5 carregadores; 1 fuzil SLR 107 R
762x39 mm, com 3 carregadores; 3 granadas AE; 1 EPE motor 40 HP YAMAHA; 1 celular; 1
GPS Oregon 650; 3 coletes de assalto; 2 facões; 1 pote de ouro, com 16g; munição calibre
762x39 mm; munição 556; 2 cantis; material de higiene (APF, evento 1, fls. 28/29). Há 3
(três) laudos cadavéricos de 3 (três) dos 5 (cinco) Civis que se encontravam na embarcação,
tendo como causa mortis perfurações com arma de fogo (APF, evento 1, fls. 34/40).
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376401.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Auto de Prisão em Flagrante, lavrado no dia 15 de agosto de 2021, descreveu
toda a dinâmica dos fatos em questão, em que aproximadamente, por volta das 17h30, no
encontro do Rio Puruê com um igarapé afluente, nas proximidades do município de
Japurá/AM, foi avistada e identificada, mediante luneta, por militares da 3ª Companhia de
Forças Especiais, destacamento militar que efetuava a patrulha, uma embarcação contendo 5
(cinco) cinco elementos fortemente armados, a qual reagiu com disparos de armas de fogo a
uma advertência verbal pela aludida patrulha, caracterizando, assim, de início, os crimes de
resistência e de tentativa de homicídio, em relação aos militares que se encontravam na
patrulha, configurados assim durante a instrução criminal.
Consta Laudo Pericial nº 29/2021 – PIC/7º BPE, de 31 de agosto de 2021,
identificando os 3 (três) fuzis como não pertencentes ao Exército Brasileiro, todos de uso
moderno e mundial; ainda analisadas as munições e os carregadores (APM, evento 111, doc.
1), conforme o termo de entrega de material (APF, evento 1, fl. 34). Há o Laudo Pericial nº
26/2021 – PIC/7º BPE, de 31 de agosto de 2021, de identificação de 3 (três) cadáveres e de 2
(dois) feridos (APM, evento 111, doc. 2).
2.3 Tipicidade
A conduta descrita na peça Inicial amolda-se formal e materialmente àquela
descrita no art. 121, § 2º, inciso VII, do CP, bem como àquela descrita no art. 177 da Lei
Penal Militar, combinados com o art. 9º, inciso III, alínea “d”, da Lei Penal Militar, porquanto
Hecheverry Jamer Julian, juntamente com mais 4 (quatro) Civis, numa região fronteiriça,
opôs-se à execução de ordem legal de parada, mediante violência com disparos de arma de
fogo, de alto potencial lesivo, contra e em direção a uma guarnição de 4 (quatro) militares do
Exército, que faziam a patrulha fluvial do Rio Puruê, nas proximidades do município de
Japurá/AM.
O Acusado, ao não cumprir a ordem legal emanada, cometeu o crime de
resistência, mediante violência, bem como atentou contra a vida dos militares, em serviço de
patrulhamento, só não vindo a falecer por motivos alheios.
Segundo a palavra dos Ofendidos, corroborada pela prova documental, o
Acusado e os outros 4 (quatro) integrantes da embarcação, em vez de obedecerem ao
comando de parar, responderam com disparos de arma de fogo (fuzis) em direção à
embarcação em que se encontravam os militares da patrulha, configurado assim os elementos
constitutivos do tipo previsto no art. 177 do CPM.
Em relação à conduta descrita no art. 121, § 2º, inciso VII, do CP, c/c o art. 9º,
inciso III, alínea “d”, do CPM, verifica-se que o Presentante do Ministério Público Militar,
em sede de alegações escritas, mediante o instituto da emendatio libelli, alterou a capitulação
jurídica da Denúncia, permanecendo como homicídio, na modalidade tentada, alterando o
caderno penal, passando do Código Penal Militar para o Código Penal comum. Assim o fez
diante da alteração promovida pela Lei nº 13.142, de 6 de julho de 2015, que acrescentou, no
rol dos crimes hediondos, o homicídio qualificado praticado contra integrantes das Forças
Armadas, no exercício de atribuição subsidiária, na prevenção e repressão, em áreas
fronteiriças, contra delitos transfronteiriços e ambientais.
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376401.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No dia dos fatos, os 4 (quatro) militares, integrantes da 3ª Companhia de Forças
Especiais, em nome do Exército Brasileiro, tinham por objetivo vigiar, prevenir e reprimir os
crimes transfronteiriços e ambientais, devidamente amparados pelo art. 16-A da Lei
Complementar nº 97/1999.
Com a ampliação do rol dos crimes militares, por inovação da Lei nº
13.491/2017, o crime previsto no art. 121, § 2º, inciso VII, do CP, com o plus de crime
hediondo, passou a ser delito militar, por extensão, na forma do art. 9º, inciso III, alínea d, do
Estatuto Penal Militar.
Assim, o órgão julgador, mediante o art. 437, alínea “a”, do CPPM, deu
definição jurídica daquela prevista na peça Inicial, a pedido do Ministério Público Militar, em
sede de alegações escritas, com direito à ampla defesa e ao contraditório por parte da Defesa.
O dolo se encontra previsto na conduta do Acusado que, ao desobedecer a
ordem legal emanada e ao mesmo tempo alvejar os militares de patrulhamento, com armas de
potencial lesivo, agiu de forma livre e consciente a resistir mediante violência e matar os
referidos militares ofendidos, não só se consumando por motivos alheios à sua vontade,
porque houve reação por parte daqueles, mediante excludentes de ilicitude.
2.4 Ilicitude
A ilicitude se encontra configurada nos autos, não estando a conduta do
Acusado acobertada por qualquer causa de exclusão da antijuridicidade, quais sejam, legítima
defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, ou exercício regular de
direito.
2.5 Culpabilidade
O Acusado era menor de idade à época do delito. Foi preso em flagrante
juntamente com mais 4 (quatro) Civis, havendo o óbito de 3 (três) deles, por ter resistido de
forma violenta à ordem legal da patrulha fluvial do Exército, no rio Puruê, nas proximidades
de Japurá/AM. Durante a operação, foi encontrado, na sua embarcação, armamento de grosso
calibre e com alto potencial lesivo, sem qualquer autorização. Portanto, possuía total
capacidade de entender o caráter ilícito da sua conduta, esperando-se um comportamento
completamente diferente do ora adotado.
Logo, era imputável, tinha pleno conhecimento do potencial de ilicitude da sua
conduta, sendo-lhe exigível totalmente diversa, restando assim configurada a culpabilidade.
RAZÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Em suas Razões de Apelação, a Defensoria Pública da União evocou o princípio
do ne bis in idem, ressaltando que o Acusado responde a outro processo perante a Justiça a 4ª
Vara Criminal da Seção Judiciária do Amazonas. Alternativamente, postula a absolvição do
Acusado diante da insuficiência de provas, para comprovar a sua relação com os fatos
narrados na Inicial, com a incidência do princípio do in dubio pro reo. Ressalta, assim, que a
autoria e a materialidade delitivas não se encontram devidamente configuradas, ante a
ausência de provas.
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376401.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alternativamente, em caso de manutenção da Sentença, postulou a diminuição
da pena aplicada, ressaltando que não há circunstância judicial desfavorável, na primeira
fase; que inexiste qualquer fundamentação acerca da exasperação da pena-base fixada; que a
Magistrada se utilizou de um diploma legal para a tipificação do crime de homicídio tentado,
mas aplicou uma agravante contida no CPM. Na segunda fase, postulou a incidência da
atenuante da menoridade; e, na terceira fase, ressaltou que a Magistrada não aplicou a causa
especial de diminuição de pena prevista no CP comum, em seu art. 29, § 1º, do CP.
Ao final do seu arrazoado, sustentou inexistir fundamentação para a condenação
pelo crime de resistência, por esta integrar o delito pelo qual foi condenado e por não haver
prova de ter adotado qualquer conduta contra os militares envolvidos.
Não procedem os pleitos defensivos, pelas razões abaixo aduzidas.
Não há que se falar em ofensa ao princípio do ne bis in idem porque o Acusado
responde ao feito em comento, pela prática dos delitos de homicídio qualificado, na
modalidade tentada, e pelo delito de resistência, mediante a violência, como descrito na peça
Inicial, em alegações escritas pelo Ministério Público Militar, e julgado procedente pelo Juiz
Federal da Justiça Militar.
Na Justiça Federal, em tramitação na 4ª Vara Federal Criminal da Seção
Judiciária do Amazonas (SJAM), o Civil responde pela prática delituosa prevista no art. 288-
A do CPB e outros delitos previstos na Lei nº 10.826/2003. Assim, embora tenham sido
cometidos no mesmo contexto fático, no dia 15 de agosto de 2021, e tenham feito
inicialmente parte do APF que serviram de elementos informativos ao presente feito, houve
declinação da competência em favor da Vara Única da Comarca de Japurá/AM, para a análise
dos crimes acima mencionados.
No tocante à absolvição do Acusado das condutas delitivas que lhe foram
imputadas na Sentença, por insuficiência de provas, de igual forma, não prospera, porque
configuradas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, conforme já analisado na fase
anterior.
Em relação à dosimetria da pena imposta ao Apelante, vejamos:
Quanto ao crime de homicídio qualificado tentado.
No tocante à primeira fase, o Magistrado fixou a pena-base acima do mínimo
legal, qual seja, de 18 (dezoito) anos de reclusão. Para tanto, sopesou a existência de 3 (três)
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Acusado, na forma do art. 69 da Lei Penal Militar.
A extensão do dano, em face de os disparos de arma de fogo por parte dos criminosos terem
se voltado contra a soberania e a segurança nacional; os meios empregados diante do
armamento de fogo utilizado, de alta potencialidade lesiva (fuzis) e de origem ilícita; e as
circunstâncias de tempo e de lugar, pelo fato de as condutas terem sido praticadas em região
fronteiriça, de acesso restrito e de difícil patrulhamento por parte de agentes públicos.
Em relação à segunda fase, há de se considerar inicialmente que a ação
perpetrada pelo Acusado se voltou contra militares, em exercício de atividade subsidiária do
Exército, amparados pela LC nº 97/1999, o crime de homicídio passa a ser hediondo, à luz do
art. 121, § 2º, inciso VII, do CP, e ainda, com fundamento no art. 9º, inciso III, alínea “d”, do
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376401.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPM, porquanto os militares, ainda que em local não sujeito à Administração Militar,
encontravam-se no desempenho de serviço de vigilância e de preservação da ordem pública,
na forma do art. 16-A da referida lei complementar.
Por se tratar de crime militar por extensão, com a edição da Lei nº 13.491/2017,
aplica-se a agravante contida na parte geral do Caderno Penal Militar, em seu art. 70, inciso
II, alínea “b”, tendo em vista que a resistência mediante violência, empregada pelo Acusado,
bem como os disparos de arma de fogo, foram produzidos com a finalidade de facilitar ou
assegurar a execução de outro delito – porte ilegal de armas.
Assim, tal circunstância agravante, prevista no art. 70, inciso II, alínea “b”, da
Lei Penal Militar, foi aplicada na fração de 1/3 (um terço), devido aos esforços empreendidos
por parte do Acusado, para que não fossem apreendidos o armamento de fogo ilegal, usado
pelas FARCs. Vislumbra-se que o quantum estabelecido pelo Juízo atendeu aos critérios
legais e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.
Já em relação ao pleito defensivo de incidência da circunstância atenuante da
menoridade, esta se configura, em razão de o Acusado contar com 19 (dezanove) anos de
idade, à época do delito, devendo ser incidida na fração de 1/5 (um quinto), resultando em 19
(dezanove) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, à luz do art. 73 da Lei Penal
Militar.
Na terceira fase, incidiu a causa especial de diminuição de pena, prevista no art.
30, inciso II, do CPM, na fração de 1/2 (um meio), tendo em vista que foram utilizados todos
os meios necessários para que os delitos se consumassem, só não se configurando à mercê de
fatores externos, tornando-se definitiva em 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de
reclusão. Além do que, nesta fase processual, não se poderia aplicar a referida causa especial
de diminuição de pena diferentemente daquela da sentença, sob pena de reformatio in pejus,
já que o recurso é exclusivo da Defesa.
Quanto ao crime de resistência.
No tocante ao crime de resistência, não subsistem os argumentos defensivos,
porque configuradas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, conforme os fundamentos
expostos em momento anterior do presente voto.
O Réu foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art.
177 do CPM, considerando que, à época do delito, ocorrido em 15 de agosto de 2021,
contava com 19 (dezenove) anos de idade; e que houve somente recurso da Defesa;
considerando, ainda, que, entre a data do último marco interruptivo – publicação da Sentença
–, ocorrido em 11 de dezembro de 2022, e a presente data do julgamento do feito (14 a 17 de
outubro de 2024), transcorreu prazo superior a 1 (um) ano; assim, deve ser declarada a
extinção da punibilidade de James Julian Hecheverry da imputação do crime de resistência,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma superveniente, à luz do
art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e §§ 1º e 5º, inciso II, e 129, todos do CPM.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares defensivas de
nulidade por violação ao devido processo legal, de incompetência da Justiça Militar da União
para processar e julgar civis, de violação ao princípio do juiz natural, de cerceamento de
defesa e de nulidade por ilicitude da prova; e no mérito, dar provimento parcial ao recurso da
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376401.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Defesa para, mantendo a condenação, reduzir a pena imposta a Hecheverry Jamer Julian
(Fabian Diaz), para 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, tão somente,
para o crime previsto no art. 121, § 2º, inciso VII, do CP, c/c o art. 30, inciso II, o art. 9º,
inciso III, alínea "d", o art. 72, inciso I, e o art. 73, todos do CPM, e de declarar a extinção da
punibilidade do Apelante da imputação do crime de resistência, pela ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva estatal, na forma superveniente, à luz do artigo 123, inciso IV, c/c os
artigos 125, inciso VII, e §§1º, 5º, inciso II, e 129, todos do CPM.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376401v9 e do código CRC f289bb63.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 13/10/2025, às 09:09:39
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376401.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000365-39.2023.7.00.0000/AM
APELANTE: JAMES JULIAN HECHEVERRY
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divergi do colegiado nas preliminares abaixo indicadas e no tocante ao mérito,
razão pela qual faço constar a Ratio decidendi na presente declaração de voto.
Quanto ao apelo da Defensoria Pública da União entendo que ele é tempestivo,
cabível, e foi interposto por parte legítima e interessada. Portanto, preenchidos os requisitos
de admissibilidade, deve ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA (Suscitada pela DPU)
Alegou a Defesa que a prova oriunda do interrogatório do menor John Faber,
cujas alegações estariam sendo premeditadamente utilizadas pelo Parquet, deve ser
considerada ilícita.
Sustentou que o menor foi interrogado na ausência de assistência consular, de
tradutor e de curador, por isso, durante seu depoimento não se podia obter a devida
compreensão do que era dito e, ainda, que a autoridade militar se olvidou de avisar o defensor
público, cuja presença poderia ter legitimado o depoimento.
Aduziu que, da degravação do depoimento do denunciado, verifica-se a
insistência em imputar a participação do apelante na FARC-EP, de maneira que houve uma
“contaminação do julgador pelo contato com a prova ilícita, que é um tipo de propensão
cognitiva e que afeta profundamente seu convencimento, chegando às margens da
parcialidade.”.
Afirmou que a Denúncia e a Sentença se originaram de provas deliberadamente
ilícitas, que precisam ser desconsideradas ou retiradas dos autos, devendo o feito ser anulado
para que o seu prosseguimento seja dado somente após a extração da prova ilícita, com
posterior julgamento por juiz imparcial.
Entendo lhe assistir razão.
A despeito de na Sentença condenatória a Juíza a quo ter afirmado que, in
litteris:
(...) eventual irregularidade formal na oitiva daquele menor não teria o condão de macular a
ação penal. Primeiro porque a conclusão a respeito dos fatos não se deu com base naquele
depoimento. Depois porque em virtude de eventual irregularidade produzida em sede de
inquérito, existe a produção de provas em Juízo, com a observância da ampla defesa e do
contraditório.
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376368.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E de no evento 522, VIDEO15, da APM, a magistrada, em seu voto, ter
ressaltado que:
(...) nós precisamos trabalhar com o que nós temos e realmente nós temos um farto conjunto
probatório juntado aos autos e nesse momento agora eu vou abrir um parênteses para dizer
que o depoimento do menor de idade que consta dos autos ele realmente não foi a base e o
fundamento da denúncia do pedido das alegações escritas, ele não foi realmente considerado
desde o início então não vejo por que falar em nulidade do processo ou nulidade de prova
até porque qualquer nulidade produzida na fase do inquérito policial militar e no caso do
auto de prisão em flagrante que é o caso dos Autos ele não contamina a ação penal, (...).
(Grifos nossos).
O que se extrai é que o depoimento foi considerado para fins de análise dos
fatos, tanto é que no evento 367, VÍDEO5, da APM, quando do interrogatório do apelante, o
Juiz de primeiro grau, após afirmar que “o adolescente Faber, ouvido na fase
inquisitiva, disse que ele, adolescente, era integrante das FARCs”, também perguntou
ao réu se ele sabia algo sobre isto.
Diante de tal fato, se evidencia procedente o argumento trazido pela Defesa no
sentido de que:
“Segundo a degravação do depoimento do denunciado, verifica-se ainda a insistência em
imputar participação na FARC-EP ao assistido, mesmo que esta suposição seja proveniente de
depoimento impugnado, configurando em prova manifestamente ilícita, e que deve ser retirada
dos autos.”
Do mesmo modo, para decidir acerca da mantença da prisão preventiva do
apelante, a Juíza Federal utilizou como fundamentação que (Evento 202 –DEC1):
(...) A prisão preventiva do acusado foi decretada em 27/08/2021, a pedido do Órgão
ministerial, para assegurar a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução
criminal, diante da manifesta periculosidade do flagranteado, além de assegurar a aplicação
da lei penal militar, uma vez que trata-se de indivíduo colombiano, sem qualquer vínculo com
o país, pertencente a uma organização criminosa transnacional e que, solto, poderá
imediatamente sumir do país (evento 43 do APF).
Nesse conspecto, acertadas as razões apresentadas pela DPU sobre merecer
especial destaque a teoria dos frutos da árvore envenenada, uma vez que, in casu, a oitiva do
menor não foi retirada dos autos e, por isso, inevitavelmente, repercutiu no convencimento do
julgador que, como alertou a Defesa, “ao ter contato com ela, restou contaminado consciente
ou inconscientemente por seu conteúdo”.
E nessa linha de garantia/impedimento que o parágrafo 5º do art. 157 do CPP
dispõe:
Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim
entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.
(...)
§ 5º O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a
sentença ou acórdão.
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376368.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Demais disso, registre-se ainda que, no auto de prisão em flagrante, nada se
falou acerca de o menor ter dito pertencer às FARC. Portanto, o relato ligando o apelante à
instituição teve como ponto de partida, exclusivamente, o depoimento do menor.
Ademais, inaceitável o argumento de que o fato de atribuir ao apelante
participação nas FARC não influenciou no julgamento nem lhe causou prejuízo, uma vez que
o suposto envolvimento com a instituição foi relacionado a uma suposta periculosidade do
réu, tendo, inclusive, corroborado para a manutenção da prisão preventiva em vários
momentos processuais.
Portanto, restando evidenciada a ilicitude da prova e o prejuízo sofrido pelo
apelante, acolho a preliminar de nulidade, suscitada pela DPU, para anular o processo a partir
do interrogatório do menor John Faber, aproveitando-se as provas e cabendo, consoante
pleiteado, o prosseguimento do feito, apenas após a extração da prova ilícita, com seu
julgamento por juiz imparcial e não contaminado, nos termos do art. 157, § 5º, do CPP, c/c o
art. 3º, alínea a, do CPPM.
DA DUPLA PENALIDADE PELA MESMA INFRAÇÃO: NE BIS IN IDEM
A DPU pleiteou a “imediata anulação da Sentença, e do próprio feito”,
sustentando lidar seu assistido com dois processos distintos, o que ora se analisa e o outro de
n° 1010944-13.2022.4.01.3200, que tramita na 4ª Vara Criminal da Seção Judiciária do
Amazonas, que já se encontra em sede de recurso.
Alegou que:
“(...) na instauração de um processo por um delito idêntico a um fato anterior, há a
caracterização do instituto da litispendência; ainda, se o fato já foi julgado definitivamente,
há clara – e inaceitável - ofensa à coisa julgada, conforme preceituam os artigos 95, incisos
III e V, e 110, ambos do Código de Processo Penal.”
O MPM, por sua vez, alegou não existir identidade entre os fatos delituosos
apurados na justiça castrense com aqueles que são objeto de análise na seara comum, sendo a
situação reconhecida pela própria DPU em sua sustentação oral.
Disse que, embora as condutas tenham sido praticadas no mesmo contexto
fático, trata-se de tipos penais diversos. Quais sejam: o do art. 288-A, do Código Penal
Brasileiro e dos arts. 16 e art. 18 da Lei nº 10.826/03.
Correto o MPM.
Da leitura dos dispositivos penais insertos nos Códigos Penais, Comum e
Militar, é possível extrair que se trata de condutas diversas e que por isso se enquadraram em
tipos penais também diversos, com bens jurídicos distintos e que em nada se confundem e/ou
coincidem.
Enquanto o processo que tramitava na Justiça Comum tratava da associação
criminosa, de porte e posse ilegal de arma e do tráfico de arma de fogo, o procedimento in
specie se atém ao julgamento dos delitos de tentativa de homicídio e de resistência, os quais,
aliás, a despeito de terem sido supostamente praticados no mesmo contexto, não tiveram a
sua prática iniciada em um mesmo momento.
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376368.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, não vislumbro o bis in idem levantado pela Defesa e rejeito a
preliminar de nulidade da Sentença suscitada.
PREJUDICIAL DE MÉRITO POR PRESCRIÇÃO DO DELITO DE RESISTÊNCIA
Quanto à prática do delito de resistência, ora atribuída ao recorrente, observo
que a pretensão punitiva se encontra prescrita.
Compulsando os autos, verifica-se que a condenação de HECHEVERRY
JAMER JULIAN se deu mediante Sentença disponibilizada no e-proc em 11/12/2022.
De outra banda, observa-se que o recorrente foi condenado como incurso no art.
177 do CPM, à pena de 6 (seis) meses de reclusão, que, consoante previsto no art. 125, inciso
VII, hoje revogado, mas em vigor quando da prática do delito, prescreve em 2 (dois) anos.
Ocorre que o acusado era, reconhecidamente, menor de vinte e um anos de
idade quando da prática delitiva, o que permite a incidência do art. 129 do CPM, que prevê a
redução de metade para os prazos da prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime,
menor de vinte e um anos.
Desse modo, levando-se em conta a data da Sentença condenatória, 11/12/2022,
a prescrição da pretensão punitiva do acusado se deu em 11/12/2023, quando decorrido um
ano do marco condenatório.
Portanto, em face do exposto, suscito prejudicial de mérito para declarar extinta
a punibilidade do recorrente quanto ao delito de resistência, pelo advento da prescrição da
pretensão punitiva, nos termos do art. 125, inciso VII, e art. 129, ambos do Código Penal
Militar.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA
ESPECIALIDADE E DO FAVOR REI
O MPM ofereceu a Denúncia imputando ao recorrente a prática do delito
previsto no art. 205, § 2º, inciso V, c/c o art. 30, inciso II, e art. 177, ambos do CPM.
Ocorre que, na ocasião da apresentação das alegações escritas, o Parquet
requereu a aplicação do instituto da emendatio libelli para adequar a capitulação do delito ao
art. 121, § 2º, inciso VII, do Código Penal, sob o argumento de que:
“(...) restou plenamente comprovado que o acusado, livre e conscientemente, atentou contra a
vida de Cap Luis Felipe Maddêo Paula, Cap Daniel Castilho Ramos, 1º Sgt José Alexandre
Sarmento Coelho e de 3º Sgt Lucas da Silva Carvalho, todos militares no exercício da função.
Requer-se, assim, a aplicação do instituto da emendatio libelli, com supedâneo no art. 437,
“a”, do CPPM, pelas razões abaixo expostas.
Primeiramente, impende frisar que não se trata de alteração dos fatos, mas mera alteração da
capitulação jurídica. Isso porque resta cristalino no teor da exordial denunciativa que o
acusado “atentou contra a vida de militares em serviço”, que faziam o “patrulhamento fluvial
do rio Puruê” – por obviedade lógica, cuida-se de conduta que se amolda ao preceito
incriminador constante no CP comum.”
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376368.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cediço que, nos termos do art. 437 do CPPM, o Conselho de Justiça poderá
“dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que para aplicar
pena mais grave, desde que a nova definição haja sido formulada pelo Ministério Público em
alegações escritas e a outra parte tenha tido a oportunidade de respondê-la”.
No presente caso, a exigência legal restou devidamente cumprida, uma vez que
a alteração foi proposta em Alegações Escritas e a DPU não se manifestou contra o pedido,
quando oportunizado a ela o direito de se manifestar acerca da questão. Todavia, há de se
ressaltar que o delito que foi imputado ao acusado possui tipificação no Código Penal Militar,
legislação própria e que, levando em conta o princípio da especialidade, deve ser a aplicada
ao presente caso, sobretudo quando verificado que, ao tempo do crime, o CPM não previa a
qualificadora constante do inciso VII do art. 121, § 2º, que traz aumento de pena no caso do
delito ter sido cometido:
“contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição
Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no
exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente
consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição”.
Anote-se que dispositivo semelhante somente foi incluído no CPM com o
advento da Lei nº 14.688, de 2023.
Assim, sua aplicação, além de visivelmente fora do contexto da especialidade,
ainda traz enorme prejuízo ao réu e afronta o princípio do favor rei, na medida em que parte
de interpretação, indubitavelmente, menos favorável a ele.
Nesse sentido, ressalto o entendimento de que o fato de já existir delito idêntico
no CPM o torna a legislação própria a ser aplicada ao caso, devendo se considerar, portanto,
as suas agravantes e qualificadoras próprias.
Na realidade, registre-se que o inciso VII, constante do art. 121, § 2º, do Código
Penal e incluído pela Lei nº 13.142/2015, se choca com a previsão constante do art. 9º, inciso
III, alíneas “c” e “d”, do CPM, que trata da competência da JMU para julgar os “crimes
praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares,
considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos
seguintes casos:
“a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa
militar;
b) em lugar sujeito à administração militar, contra militar da ativa ou contra servidor público
das instituições militares ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu
cargo; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação,
exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de
natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem
pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em
obediência a determinação legal superior.”. (Grifos nossos).
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376368.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, entendo, inclusive, que a situação requer seja dada ao caso
interpretação conforme a Constituição para que não haja afronta ao que dispõe o art. 124 da
Carta Magna.
Saliento não desconhecer o posicionamento desta Superior Corte Militar
quando do julgamento da Apelação nº 7000456-37.2020.7.00.0000, Relator: Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, data de Julgamento: 22/4/2021, data de Publicação:
14/5/2022, no qual o Plenário, por unanimidade de votos, entendeu que “a indicação do tipo
penal do CP mostra-se exata, pois atende ao Princípio da Especialidade, considerando a
inexistência de qualificadora semelhante no art. 205, § 2º, do CPM.”. Porém, em análise mais
aprofundada, altero a minha compreensão sobre o tema, nos termos já explicitados.
Por fim, ressalte-se que, a despeito de as penas previstas para os delitos serem
as mesmas, a capitulação do fato no delito constante do Código Penal comum mostra-se
prejudicial ao recorrente, uma vez tratar-se de qualificadora de caráter objetivo, diversamente
da prevista no inciso V do art. 205 do CPM, cuja configuração requer, no mínimo, a
comprovação da intenção de se praticar outro delito.
Observe-se, que ao propor a alteração da tipificação do delito, o Parquet não
mais incluiu a qualificadora relativa à prática de homicídio para assegurar a execução, a
ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, e assim fez, justamente, porque ela não
se evidenciou nos autos.
Portanto, não restam dúvidas quanto ao prejuízo ocasionado ao réu.
Posto isso, suscito, de ofício, a nulidade do Decreto condenatório, em razão da
violação aos princípios da especialidade e do favor rei, uma vez que acatou o pedido de
emendatio libelli proposto pelo MPM para entender que a conduta do acusado se subsume ao
tipo penal insculpido no artigo 121, § 2º, VII, do Código Penal Brasileiro, c/c o artigo 30, II,
do Código Penal Militar.
MÉRITO
A Defensoria Pública da União recorreu da condenação de seu assistido, das
sanções previstas nos arts. 121 do Código Penal e 177 do Código Penal Militar, requerendo,
em consequência, a absolvição do apelante JAMES JULIAN HECHEVERRY.
Sustentou, in litteris, que:
(...) na conjuntura probatória elencada na ação em epígrafe existe vultosa presença de lacuna
relativa à autoria, bem como há deliberada confusão entre duas condutas distintas: estar
presente na embarcação e ostensivamente concorrer para os crimes aludidos em sede de
denúncia. Isto é, não se sabe, não há prova, não foi trazido a lume o corpo de delito que cria
elo suficiente no campo penal para que se possa atribuir a conduta de resistência ou tentativa
de homicídio ao denunciado.
A única ocorrência inconteste é que dos cinco indivíduos, supostamente perigosos de grupo
paramilitar e de alto poder bélico, três vieram a falecer e dois ficaram seriamente maculados
com diversos ferimentos, sem que nenhum dos integrantes do exército brasileiro que
participaram da conjuntura sequer sofresse um arranhão.
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376368.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de uma analogia baseada em realidade muito díspar, senão cinematográfica, onde
esses indivíduos poderiam de fato obter sucesso em investidura contra o Exército, mesmo que
hipoteticamente todos dispusessem de treinamento para tal, o que visivelmente não é o caso
considerando as fatalidades.
Tudo no que se despendeu esforços foi na identificação do apelante, a qual ainda é pouca,
sendo que não se foi dado o labor de realmente investigar o acontecimento, sem perícia dos
barcos, sem perícia de resíduos de pólvora combusta nas mãos e corpos e vestimentas dos
envolvidos, inclusive cadáveres, por fim, inquestionavelmente sem provas.
Não houve empenho em se identificar recenticidade de disparos no armamento apreendido,
mais uma vez, sem interesse em provar o objeto da acusação.
Pise-se que o conteúdo testemunhal alega dolo na investidura contra a embarcação do
exército, o que não se pode verificar haja vista a falta de perícia do mesmo. Tem-se, assim,
que não há certeza e muito menos segurança em tais asserções, nota-se apenas deliberado
ímpeto de persecução penal ao assistido, com indiscutível e infundada busca atributiva de
culpa a este.
Há, na causa em tela, tão somente o conjunto relativo ao delito: o armamento encontrado, o
qual não se pode comprovar que esteve em posse do apelante – não houve sequer análise de
digitais no armamento –, bem como a sua presença no incidente, o que não necessariamente
significa que, de forma tão direta, o denunciado tenha efetuado os disparos, muito menos
concorrido para as demais condutas. Trata-se de mera suposição, uma vez que não foi
efetuado exame de pólvora combusta em suas mãos quando da prisão, e muito menos nos
cadáveres. (Grifos nossos)
Entendo que lhe assiste razão.
Anote-se que o recorrente foi condenado pela prática de homicídio tentado (art.
121, § 2º, VII, do CP c/c o art. 30, II, do CPM), com a agravante do art. 70, II, “b”, do CPM,
e do crime de resistência (art. 177, caput, do CPM), na forma do art. 79 do CPM.
Para fundamentar o decreto condenatório, a Juíza considerou que a narrativa do
acusado, em sede de interrogatório, foi desarrazoada e repleta de contradições, enquanto os
depoimentos dos ofendidos foram coerentes e harmoniosos.
Considerou a Juíza a quo terem, todos os ofendidos, deixado claro que, quando
realizavam uma missão de repressão e prevenção aos crimes transfronteiriços na região onde
ocorreram os fatos, eles avistaram a embarcação onde estavam 5 (cinco) civis, dentre eles o
acusado. Registrou terem os militares proferido uma ordem legal de parada, mas que os civis
reagiram com disparos contra a tropa.
Ressalte-se que a própria magistrada salientou que os fatos se deram em local
ermo e afastado, de maneira que não existia qualquer outra testemunha presencial em suas
proximidades, além das vítimas e do acusado.
Sobre esse último ponto, aliás, entendo fazerem-se necessárias algumas
considerações. Afinal, in casu, quem são realmente as vítimas e quem deveria figurar como
acusado?
Consoante se extrai dos autos, narrou-se na Denúncia que, in litteris:
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376368.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) no dia 15 de agosto de 2021, por volta das 17h30, no rio Puruê, situado nas proximidades
do município de Japurá/AM, o denunciado opôs-se a execução de ordem legal de parada,
mediante violência, efetuando disparos com arma de fogo em face dos militares responsáveis
pela execução da ordem, em evidente intenção homicida, com a finalidade de assegurar a
impunidade de outro crime.
Segundo restou apurado, na data e hora em questão, uma guarnição de quatro militares do
Exército Brasileiro fazia o patrulhamento fluvial do rio Puruê, nas proximidades do
município de Japurá/AM, ocasião em que avistaram, por meio de lunetas de observação,
uma voadeira com cinco homens fortemente armados - entre eles, o denunciado.
Ao efetuar a abordagem da embarcação, a guarnição militar executou a advertência verbal
de parada, contudo, em resposta o denunciado e os demais indivíduos passaram a efetuar
disparos contra a tropa.
Em face da injusta agressão, os militares prontamente revidaram os disparos, alvejando os
indivíduos e fazendo cessar a investida violenta. Ato contínuo, efetivaram a abordagem da
embarcação hostil, para efetuar os primeiros socorros, sendo verificado que 2 (dois)
indivíduos não possuíam sinais vitais e os outros 3 (três) estavam feridos, motivando o
imediato acionamento do resgate aéreo para evacuação médica ao Hospital de Guarnição de
Tabatinga, contudo, antes da chegada da aeronave, outro indivíduo veio a óbito. Por volta das
20h20 foi efetivada a evacuação aérea dos dois sobreviventes e dos cadáveres para o
nosocômio militar.
Ainda durante a abordagem da embarcação hostil, foi constatado que os indivíduos possuíam
material bélico de grosso calibre, conforme descrição observada no Termo de Apreensão
(Evento 01, fl. 27), a saber: 1 (um) fuzil Bushmaster MX 15 com 8 (oito) carregadores; 1 (um)
fuzil Tavor IWI com 5 (cinco) carregadores; 1 (um) fuzil SLR 107 R com 3 (três carregadores);
325 (trezentos e vinte e cinco) munições de 5,56mm; 224 (duzentos e vinte e quatro) munições
7,62mm; e 3 (três) granadas AE.
Assim agindo, FABIAN DIAZ, livre e conscientemente, praticou resistência mediante violência,
e atentou contra a vida de militares em serviço, com intenção homicida, com vistas a
assegurar a impunidade de outro delito - qual seja, o porte ilegal de armas de fogo de uso
restrito bem como o porte ilegal de munições de uso restrito.
Em peça apartada da Denúncia, o MPM concluiu:
(...) que os militares agiram em legítima defesa, uma vez que os cinco indivíduos atentaram
contra a vida dos militares por meio de disparos de arma de fogo, sendo, pois, compelidos a
cessar tal agressão injusta, amoldando-se perfeitamente aos arts. 42, II, e art. 44, ambos do
Código Penal Militar.
Por outro lado, quanto à conduta dos três indivíduos não identificados, resta clara a prática
de crime militar, consistente na resistência à execução de ordem legal, porte de arma de fogo
de uso restrito e tentativa de homicídio dos militares componentes da guarnição militar -
persecução esta que, por óbvio, resta prejudicada em face do seu falecimento (vide 3 laudos
cadavéricos no Evento 01, fls. 33/38).
Inicialmente, cumpre salientar que, a despeito de se extrair dos autos a
existência de três vítimas fatais e de outras duas gravemente feridas, em uma ocorrência em
que não existiam testemunhas presenciais, apenas os militares e os civis diretamente
envolvidos nos fatos, verifica-se que apenas um dos civis foi denunciado, sendo os militares
sumariamente absolvidos sob o fundamento de que “os cinco indivíduos atentaram contra a
vida dos militares por meio de disparos de arma de fogo”.
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376368.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A favor dos militares, ora na posição de ofendidos, foi levada em conta uma
presunção de inocência, decorrente da presunção de legitimidade e de veracidade de suas
declarações, as quais se deram no seguinte sentido, consoante se extrai da Sentença
condenatória, in litteris:
(...) que os crimes se deram em local ermo e afastado, inexistindo qualquer outra testemunha
presencial em suas proximidades. Outrossim, diante da necessidade de socorrer os civis
feridos e de remover os corpos dos que já se encontravam sem vida, não havia como se pensar
em manter as embarcações preservadas aguardando a realização de perícia.
O argumento prosperaria caso realmente não fosse possível a produção de prova
pericial relacionada ao corpo de delito, entretanto, não é o que se extrai da narrativa constante
dos autos.
Com relação à alegação sobre não ser possível manter as voadeiras preservadas,
faz-se necessário ressaltar que não existia qualquer óbice à realização de perícia para
averiguar se algum tiro havia atingido a embarcação de propriedade militar, como também
quantos alcançaram a voadeira em que os civis se encontravam.
Não há notícia sobre nenhuma delas ter sido destruída durante o ocorrido, único
fato que justificaria a não realização do referido exame de constatação. Nenhuma fotografia
foi produzida, nem do barco nem do local onde os militares se encontravam.
Do mesmo modo, no que tange às armas encontradas com os civis, cumpre
ressaltar que as fotos apresentadas nos autos foram realizadas fora da embarcação dos
acusados, em momento posterior, quando poderiam e deveriam ter sido produzidas naquele
local quando da apreensão.
Anote-se que o socorro das vítimas foi realizado por via aérea, em um
helicóptero que chegou ao local após três horas do ocorrido, o que por si só demonstra a
disponibilidade de lapso temporal suficiente para a produção fotográfica, ainda que
parcialmente, do corpo de delito.
Enfim, os militares se abstiveram de tomar as providências básicas e necessárias
para comprovar minimamente a alegativa de que os civis atiraram contra eles. Ademais,
quando do oferecimento da Denúncia, não havia comprovação de que as armas descritas
como pertencentes aos civis se encontravam na voadeira, uma vez que a informação neste
sentido advinha dos militares diretamente envolvidos no fato descrito na Exordial.
Portanto, a única prova existente naquele momento, além dos laudos aptos a
comprovar o óbito e os graves ferimentos sofridos pelos civis, era de cunho testemunhal,
advinda do depoimento do militar que pilotou o helicóptero e que não presenciou os fatos. Os
demais depoimentos foram prestados pelos militares envolvidos no fato, os quais sequer
prestaram compromisso de dizer a verdade.
Certo que a presunção de veracidade em favor deles não os isenta de
apresentarem uma narrativa que lhes seja favorável, ainda que irreal, sobretudo quando
existente a possibilidade de serem processados e condenados pela prática de homicídio, ainda
que na forma culposa.
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376368.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, entendo que a legitima defesa não se mostrou evidente, nem apta a
propiciar a absolvição precoce dos militares, bem como, por outro lado, a justificar que o
recorrente fosse o único que figurasse na posição de réu e como incurso nos delitos de
resistência e de tentativa de homicídio qualificado.
Observe-se que os componentes da tropa, em seus depoimentos, afirmaram que
estavam realizando um patrulhamento fluvial, e que, no momento dos fatos, estavam
abrigados em posição estática e de expectativa, portanto, com a presunção, em mente, de que
quem aparecesse navegando naquele local seria narcotraficante, traficante de armas ou
membro da FARC.
Nesse conspecto, caso não fossem pessoas ligadas ao tráfico, a ausência de
punição em razão da morte de civis durante tal missão só se justificaria em razão de uma ação
em legítima defesa.
Ocorre que nenhuma das duas situações restou comprovada nos autos. Não há
provas sobre os civis serem traficantes ou integrantes de associação criminosa, tampouco de
que os militares agiram em legítima defesa. Todavia, tendo sido denunciado apenas o civil
JAMES HECHEVERRY, cumpriu à DPU buscar demonstrar que ele não era traficante, nem
membro da FARC, bem como que os civis não haviam atirado contra os militares, em
especial o recorrente. Esforço apenas para que ele não fosse condenado, uma vez que, ainda
que restasse comprovado não terem eles sido alvejados pela tropa em razão de revide, aos
militares nenhuma punição poderia ser aplicada, uma vez que já haviam sido isentos de culpa
desde o oferecimento da peça acusatória.
Em tempo e em sede recursal, entendo que ao caso deve ser aplicado o princípio
do in dubio pro reo. Vejamos.
Inicialmente, faz-se necessário tecer algumas considerações acerca da narrativa
relacionada ao delito de resistência.
Consoante se extrai dos autos, inclusive dos depoimentos prestados pelos
militares, o procedimento, quando da abordagem dos homens que estavam na lancha de
alumínio, foi realizado enquanto eles estavam abrigados, porque, segundo o ofendido Cap
Luis Felipe Maddêo Paula, sabiam que estariam armados.
Disse ainda o depoente:
“(...) a gente fez algumas barreiras de proteção, quando ia abordar alguém, se aproximasse o
bastante para que a gente pudesse observar e eles nos ouvir. E aí, quando, aproximadamente a
50 metros, eu os abordei, eles estavam armados com fuzis, atiraram na nossa embarcação,
imediatamente a gente respondeu aos fogos.”.
Diante de tal relato, é possível extrair que os civis não conseguiam ver os
militares, uma vez terem eles próprios revelado que estavam abrigados.
Anote-se que os quatro militares envolvidos diretamente no fato denunciado
estavam em uma embarcação similar àquela em que o recorrente se encontrava, próximos a
outra embarcação maior avistada pelos civis, em local onde não podiam ser vistos, daí porque
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376368.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

evidencia-se que eles não tinham conhecimento, ainda que escutassem a ordem de parada, de
que ela advinha de autoridade militar.
Aliás, acerca da abordagem, o recorrente aduz não lhes ter sido dada ordem de
parada. Afirmou que viram um barco e iam em direção a ele acreditando que lá iriam comprar
comida, mas, ao se aproximarem, a cerca de 50 (cinquenta) metros, foram recebidos à bala.
Sobre o crime de resistência, traz a doutrina que “o ato executado deve ser
legal. Sem comprovação rigorosa da legalidade do ato, não há resistência punível”
1. Sendo,
portanto, legítima, quando o ato emanado da autoridade for manifestamente ilegal.
O tipo subjetivo do delito é a vontade de se opor à execução do ato legal, de
maneira que o erro de tipo exclui o dolo. Dessa forma, desconhecendo o agente que o ato
estava sendo executado por autoridade competente para realizá-lo não há que se cogitar crime
de resistência.
In specie, restou indubitável não terem os civis conhecimento acerca da
existência de militares naquela localidade, tampouco que eles estavam abrigados em barreiras
próximas à embarcação maior avistada e para onde se direcionavam.
Trata-se, portanto, de fato confirmado por todos os depoentes e que se mostra
atípico porque, repise-se, ainda que os civis tenham escutado a ordem de parada, restou
comprovado que não havia como saber que ela advinha de militares e, consequentemente,
que se tratava de um ato legal.
Assim sendo, mesmo se considerarmos terem os civis descumprido a ordem de
parada e atirado com a finalidade de não dar cumprimento a ela, a conduta mostra-se atípica,
uma vez que não existia naquele contexto qualquer sinal de que se tratava de ato legal que
deveria ser cumprido. Na realidade, consoante asseverado pelos próprios ofendidos, tratava-
se de local bem próximo à fronteira, onde havia movimentação de narcoguerrilheiros,
portanto, plenamente plausível terem eles, igualmente aos militares, compreendido que a
verbalização viesse de um grupo composto por homens pertencentes à guerrilha do
narcotráfico.
Desse modo, não há como considerar que a conduta do recorrente é típica e
antijurídica, sobretudo quando inexiste nos autos qualquer prova sobre ele ter efetuado algum
disparo na ocasião descrita na Denúncia e que lhe era possível determinar ou efetuar a parada
da voadeira, caso assim desejasse.
No que diz respeito à prática da tentativa de homicídio, também assiste razão à
Defesa.
Inicialmente, observe-se ter a magistrada a quo entendido ser o interrogatório
do réu frágil e contraditório porque:
“Quando mostradas ao acusado fotos dos armamentos que foram apreendidos, afirmou não
reconhecer nenhum deles e não ter visto aquelas armas na embarcação. Logo depois, disse ter
visto 2 (dois) fuzis no piso da embarcação. Após, acabou se contradizendo e, perguntado se
algum dos indivíduos estava com as armas, disse que sim, mas que ele próprio não portava
nenhuma delas.
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376368.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De fato, impossível acreditar que o acusado não viu os armamentos naquela pequena
embarcação, que media apenas 7 (sete) metros aproximadamente.
Mais à frente, o acusado mudou a versão dos fatos e contou que estava à procura de emprego.
Além da contradição, James não conseguiu explicar o porquê de estarem portando tantas
armas e munições naquele momento em que procuravam comida ou emprego.”.
Diversamente ao que considerou o Juízo de primeiro grau, não vislumbro
contradição no interrogatório do recorrente, uma vez que o fato dele afirmar não reconhecer
os armamentos apreendidos e de não ter visto todas as armas na embarcação, mas apenas dois
no seu piso e, ainda, alguns indivíduos armados, não revela ter mentido ou realizado
afirmações contraditórias, especialmente quando, sabidamente, se trata de jovem não
alfabetizado, que quando residia na Colômbia trabalhava no campo como vaqueiro, com
dificuldade de se expressar, sobretudo quando inserido em um procedimento realizado em
língua estrangeira.
No interrogatório, todas suas afirmações foram feitas umas seguidas das outras
e sua narrativa foi no sentido de que não viu todas as armas, apenas duas no piso da voadeira
e outras sendo portadas por alguns dos cinco indivíduos que lá estavam.
Seu relato, portanto, a despeito de não possuir qualquer presunção de
veracidade e, ainda, poder não ser verdadeiro, mostra-se coerente e só destoa quando
confrontado com os relatos dos militares que, obviamente, por estarem em posição diversa na
demanda, trouxeram narrativa em desfavor do acusado.
Nesse conspecto, disse o recorrente em seu interrogatório que ingressou em
companhia de outras pessoas e só soube que estava em território brasileiro quando foi preso.
Que não sabia dizer os nomes das pessoas que estavam com eles porque não conhecia todos e
só reconhecia dois: um estava morto, chamado “Jorge”, e o outro era o que o Juiz havia
mencionado, o menor de idade.
Diante de tal relato, não se vislumbram incoerências nem a necessidade de o
recorrente afirmar conhecer dois dos civis e negar saber quem eram os outros dois
componentes da embarcação.
Também se mostra razoável a alegação de que eles acreditavam ser a
embarcação maior, de cor azul, local para onde se dirigiam com o intuito de verificar se lá
poderiam adquirir comida. Aliás, entendo que tal versão se mostra mais viável de que outra
no sentido de estarem eles indo em direção a local onde avistaram militares armados e duas
embarcações, inclusive uma de maior porte que a deles, e, ainda assim, em posição
completamente vulnerável, resolveram abrir fogo contra elas.
E não há que falar em contradição porque o réu “não conseguiu explicar o
porquê de estarem portando tantas armas e munições naquele momento em que procuravam
comida ou emprego.”. Ora, se ele disse ter entrado na embarcação para buscar trabalho na
Colômbia, pois na parte de cima daquele país possuía uns familiares que lhe indicaram entrar
na embarcação para arrumar emprego (Evento 367 VIDEO5), é possível que não soubesse
que lá havia armas e que só as tenha visualizado após sua entrada na embarcação, consoante
narrou em interrogatório.
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376368.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, não merece prosperar a afirmação constante do Decisum ora
combatido sobre ser “impossível acreditar que o acusado não viu os armamentos naquela
pequena embarcação, que media apenas 7 (sete) metros aproximadamente” porque ele não
declarou não ter visto as armas, ao revés, disse que, quando saíram da Colômbia, não sabia
existirem as armas na embarcação, mas afirmou ter visto as maiores jogadas no assoalho do
barco, discriminando serem elas as duas da direita da primeira imagem mostrada a ele,
correspondentes a dois fuzis.
No que diz respeito à alegação sobre o denunciado não saber dar explicações
sobre pessoas desconhecidas estarem vestidas com roupas padronizadas, como se fossem
uniformes, ser mais uma razão para demonstrar a existência de contradição em seu
depoimento, observo não haver motivo para tal conclusão.
Compulsando os autos, verifico que, no documento de fl. 34 do Evento 1 –
P_FLAGRANTE, relativo ao Laudo Pericial de cadáver desconhecido/ sem identificação,
consta a seguinte informação:
“FOI TRAZIDO A ESTE HOSPITAL, EM 15 DE AGOSTO DE 2021, ÀS 21h00min, UM
CORPO DE CADÁVER MASCULINO, PARDO, CABELO CURTO, LISO, CASTANHO, SEM
TATUAGEM NO CORPO. VÍTIMA DE FERIMENTO POR ARMA DE FOGO, DE IDADE
PRESUMÍVEL DE 40-50 ANOS. DE ALTURA APROXIMADA 1,65m. PESO PRESUMIDO
DE 80-90 KGS. VISUALIZOU-SE 3 PERFURAÇÕES DE PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO
DE GROSSO CALÍBRE, COM FERIMENTO DE ENTRADA EM REGIÃO SUBAXILAR E
FERIMENTO DE SAÍDA EM REGIÃO INFRAESCUPULAR D, E FERIMENTO EM REGIÃO
INTERESCAPULAR SUPERFICIAL. A PROVÁVEL CAUSA MORTIS FOI ESTABELECIDA
COMO PERFURAÇÃO TRANSTORÁCICA POR ARMA DE FOGO. CADÁVER ENCONTRA-
SE ATUALMENTE NA CÂMARA MORTUÁRIA DESSE HOSPITAL. ”.
No segundo Laudo Médico Pericial de cadáver desconhecido/ sem
identificação, fl. 36, consta:
“FOI TRAZIDO A ESTE HOSPITAL, EM 15 DE AGOSTO DE 2021, ÀS 21h00min, UM
CORPO DE CADÁVER MASCULINO, PARDO, CABELO CURTO, LONGILINEO, DE
ALTURA APROXIMADA 1,78M, SEM TATUAGEM NO CORPO. VÍTIMA DE FERIMENTO
POR ARMA DE FOGO, DE IDADE PRESUMÍVEL DE 20-30 ANOS. VISUALIZARAM-SE
DUAS PERFURAÇÕES DE PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO DE GROSSO CALÍBRE EM
CRÂNIO EM REGIÃO OCCIPITAL, COM EXPOSIÇÃO DE MASSA ENCEFÁLICA E
MEMBRO INFERIOR DIREITO. CADÁVER TRAJAVA CALÇA COM CAMISA LONGA, A
CAUSA MORTIS FOI ESTABELECIDA COMO PERFURAÇÕES COM ARMA DE FOGO.
CADÁVER
ENCONTRA-SE
ATUALMENTE,
NA
CÂMARA
MORTUÁRIA
DESSE
HOSPITAL.”.
À fl. 38, o terceiro Laudo Médico Pericial de cadáver desconhecido/ sem
identificação, in litteris:
“FOI TRAZIDO A ESTE HOSPITAL, EM 15 DE AGOSTO DE 2021, ÀS 21h00min, UM
CORPO DE CADÁVER MASCULINO, PARDO, CABELO CURTO, LONGILINEO, DE
ALTURA APROXIMADA 1,78M, SEM TATUAGEM NO CORPO. VÍTIMA DE FERIMENTO
POR ARMA DE FOGO, DE IDADE PRESUMÍVEL DE 20-30 ANOS. VISUALIZARAM-SE
DUAS PERFURAÇÕES DE PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO DE GROSSO CALÍBRE EM
CRÂNIO EM REGIÃO OCCIPITAL, COM EXPOSIÇÃO DE MASSA ENCEFÁLICA E
MEMBRO INFERIOR DIREITO. CADÁVER TRAJAVA CALÇA COM CAMISA LONGA, A
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376368.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CAUSA MORTIS FOI ESTABELECIDA COMO PERFURAÇÕES COM ARMA DE FOGO.
CADÁVER
ENCONTRA-SE
ATUALMENTE,
NA
CÂMARA
MORTUÁRIA
DESSE
HOSPITAL.”.
Observe-se que a prova material constante dos autos demonstra que nenhum
deles estava vestindo roupa camuflada ou se encontrava uniformizado. Restando, portanto,
inverídicas as narrativas dos ofendidos nesse ponto.
Anote-se que esta informação foi acatada e utilizada pela Magistrada de
primeiro grau na formação de um juízo condenatório baseado em uma compreensão de que
os civis que estavam na embarcação faziam parte de grupo de guerrilheiros que agiam em
comunhão de vontades.
A hipótese deve ser descartada e não serve como justificativa apta a corroborar
a presunção de legitimidade dada aos ofendidos. Contudo, ao revés, mostra-se viável para
fortalecer a presunção de inocência e o argumento do réu no sentido de não conhecer dois dos
homens que estavam na voadeira.
Como colocado pela DPU, o réu, assim como os três civis que vieram a óbito,
não possuíam sinais no corpo como tatuagem, para demonstrar que faziam parte de
organização criminosa. Ele também não tinha antecedentes nem foi encontrada qualquer
informação acerca de ligação com as FARC.
Portanto, diversamente do entendimento externado na Sentença condenatória
sobre a prova indiciária estar totalmente corroborada pelos depoimentos dos ofendidos, o que
se extrai é estar ela muito mais em conformidade com as alegações da Defesa.
Ainda acerca da ausência de prova sobre o recorrente portar arma na ocasião
dos fatos e, consequentemente, ter atirado, diga-se que, a despeito de a DPU ter requerido a
realização de perícia nos armamentos, bem como o exame de pólvora, ambos não foram
feitos sob o inaceitável argumento de que tal não seria possível por se tratar de exame cujo
resultado não oferecia segurança.
Repise-se que não foram encontrados nem juntados aos autos nem cartuchos
deflagrados dentro da embarcação, nem munições utilizadas. De maneira que a única prova
na qual se baseou a condenação foi o depoimento dos ofendidos.
Por fim, quanto ao fundamento utilizado para a condenação, no sentido de que
JAMES HECHEVERRY disse ser um trabalhador rural, sem, contudo, apresentar uma prova
nesse sentindo, também há de se dar guarida à Defesa, quando explica que o recorrente é
jovem, e, conforme declarou, apenas um camponês, que diante da falta de alternativas
econômicas, ingressou numa aventura no universo garimpeiro, em abandonada região da
Amazônia.
Ora, em razão das circunstâncias nas quais se encontrava o réu, que teve grande
dificuldade, inclusive, para apresentar documentos pessoais tais como a sua carteira de
identidade, chegando a pedir que fosse requerida ao Consulado Colombiano a confecção de
documento similar, a exigência é verdadeira prova impossível.
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376368.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme se extrai dos autos, o recorrente foi preso na fronteira entre o Brasil e
a Colômbia, em meio à floresta, em um rio, dentro de uma pequena embarcação, na qual não
foram encontrados quaisquer papéis. Na ocasião, ele não portava objetos pessoais, nem
documentação própria, quiçá relativa à prova do exercício de trabalho rural. Algo que, aliás, é
muito provável que não possua, como a maioria das pessoas que exercem atividade no
campo.
Tratando-se de trabalho rural, o sítio www.gov.br traz informação sobre a
forma de comprovação deste no Brasil, in litteris:
“Com a publicação da Lei n 13.843, de 2019 a comprovação da condição e do exercício da
atividade do segurado especial passou a ser realizada através de apresentação da
autodeclaração, documento apresentado pelo segurado.
O período da autodeclaração será ratificado por meio de consultas às bases de dados
governamentais a que o INSS tiver acesso. EM caso de ausência ou insuficiência de
informações nas bases governamentais a comprovação poderá ser complementada por prova
documental contemporânea ao período informado.” (Grifos nossos).
Exigir de um jovem, menor de 21 (vinte e um) anos de idade, originário de
outro país e residente em local ermo, tal qual a floresta amazônica, é algo fora da realidade,
praticamente impossível, e de dificílima produção, cuja ausência, portanto, não pode ser
utilizada em desfavor do réu.
Logo, assiste razão à Defesa quando sustenta que:
“em casos como o presente aplica-se o princípio in dubio pro reo, que tem fundamentação no
princípio constitucional da presunção de inocência, segundo o qual o acusado deverá ser
absolvido quando a acusação não prove, inequivocamente, sua participação no crime.
Desta forma, não existindo, na prova produzida, um contingente razoável e suficiente de
certeza da prática do delito, o feito deve prosseguir para a absolvição.”
Posto isso, voto no sentido de conhecer a Apelação, rejeitar as preliminares de
incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento de civil; de nulidade por
violação do devido processo legal; de nulidade por cerceamento de defesa; de nulidade da
Sentença por bis in idem, todas suscitadas pela DPU; e no sentido de acolher a preliminar,
também suscitada pela DPU, de nulidade por ilicitude de prova, para anular o processo a
partir do interrogatório do menor John Faber, aproveitando-se as provas e cabendo, consoante
pleiteado, o prosseguimento do feito, apenas após a extração da prova ilícita, com seu
julgamento por juiz imparcial e não contaminado, nos termos do art. 157, § 5º, do CPP, c/c o
art. 3º, alínea “a”, do CPPM. Por fim, caso ultrapassada a preliminar anterior, suscito, de
ofício, a nulidade do decreto condenatório em razão da violação dos princípios da
especialidade e do favor rei, uma vez que acatou o pedido de emendatio libelli proposto pelo
MPM para entender que a conduta do acusado se subsumiu ao tipo penal insculpido no art.
121, § 2º, VII, do Código Penal Brasileiro, c/c o art. 30, II, do Código Penal Militar.
Não sendo o entendimento da maioria, suscito prejudicial de mérito para
declarar extinta a punibilidade do recorrente quanto ao delito de resistência, pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 125, inciso VII, e art. 129, ambos do
Código Penal Militar.
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376368.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mérito, não havendo provas suficientes para a certeza necessária à
condenação e diante do princípio do in dubio pro reo, voto no sentido de absolver o
recorrente James Julian Hecheverry, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Brasília, 11 de setembro de 2025.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001376368v10 e do código CRC d300f748.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 27/10/2025, às 15:03:41
1. PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de. Teorias da Imputação objetiva do resultado - uma aproximação
crítica a seus fundamentos. (ciência do direito Penal contemporânea, v. 1). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2002. V. 4, p. 519.
7000365-39.2023.7.00.0000
40001376368.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR